Tribunal: CARF
Processo: 18088.720259/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A regra especial de decadência insculpida no art. 150, §4o., do CTN não se aplica quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo, assim, a regra geral do art. 173, I, do CTN, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há de se falar em irregularidade no procedimento fiscal, quando resta constatado que a autoridade lançadora agiu em conformidade com a legislação em vigor e possibilitou ao contribuinte amplas condições de se manifestar no curso da ação fiscal, bem assim tipificou corretamente as infrações àquele imputada.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA LEGALIZAR FRAUDULENTAMENTE VANTAGENS INDEVIDAS RECEBIDAS PELA PESSOA FÍSICA.
A conclusão de que a pessoa jurídica foi utilizada para regularização fraudulenta de recursos verdadeiramente recebidos pela pessoa física é reforçada pela inércia do impugnante em comprovar a efetiva prestação dos serviços de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA. CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a compensação de tributos pagos na empresa. É vedada a compensação de tributos arrecadados por um contribuinte em favor de outro.
EMPRÉSTIMOS. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inaceitável como prova de empréstimos e doação, a simples alegação feita pelo contribuinte. Tais operações devem ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea da efetiva entrega do numerário.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Comprovado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o objetivo de ocultar do fisco o real valor do imposto devido é cabível a multa de ofício qualificada aplicada sobre o imposto apurado no lançamento.
A sanção não se reveste das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco, entabulado no artigo 150, IV da Constituição Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.720259/2017-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA.
PRAZO
PARA
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A regra especial de decadência insculpida no art. 150, §4o., do CTN não se
aplica quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo, assim, a regra geral do art. 173, I, do CTN, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há de se falar em irregularidade no procedimento fiscal, quando resta
constatado que a autoridade lançadora agiu em conformidade com a legislação
em vigor e possibilitou ao contribuinte amplas condições de se manifestar no
curso da ação fiscal, bem assim tipificou corretamente as infrações àquele
imputada.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA LEGALIZAR
FRAUDULENTAMENTE VANTAGENS INDEVIDAS RECEBIDAS PELA
PESSOA FÍSICA.
A conclusão de que a pessoa jurídica foi utilizada para regularização
fraudulenta de recursos verdadeiramente recebidos pela pessoa física é
reforçada pela inércia do impugnante em comprovar a efetiva prestação dos
serviços de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea.
O crédito constituído como rendimentos recebidos pela pessoa física visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado ter sido o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
DA
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NA PESSOA FÍSICA.
CONTRIBUINTES DISTINTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720259/2017-70
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover a compensação de
tributos pagos na empresa. É vedada a compensação de tributos arrecadados
por um contribuinte em favor de outro.
EMPRÉSTIMOS. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Inaceitável como prova de empréstimos e doação, a simples alegação feita pelo
contribuinte. Tais operações devem ser comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea da efetiva entrega do numerário.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Comprovado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o objetivo de ocultar
do fisco o real valor do imposto devido é cabível a multa de ofício qualificada
aplicada sobre o imposto apurado no lançamento.
A sanção não se reveste das características de tributo, razão pela qual se revela
inaplicável o Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco, entabulado no
artigo 150, IV da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto às preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito,
por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 23/10/2017 mediante o Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física -
Anos-calendário 2011; 2012 e 2013 - no valor total de R$ 15.428.335,64 - com fulcro em
omissão de rendimentos tributáveis classificados indevidamente na declaração de ajuste anual,
conforme discriminado no Relatório de Auditoria Fiscal.
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 22/05/2018, o
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário na data de 20/06/2018, reiterando,
em linhas gerais, as mesmas alegações trazidas em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Passo à apreciação.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores, portanto, dele
conheço.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização da presente lide, resgato o relatório da decisão
recorrida:
[...]
Cuida-se de auto de infração, fls. 2 a 14, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2012 a 2014, anos-calendário 2011 a 2013, que formalizou a exigência do
crédito tributário em razão da constatação de infrações à legislação tributária, sobre as
quais foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%).
[...]
Do Procedimento Fiscal
Conforme Relatório de Fiscalização, fls. 16 a 68, o procedimento fiscal decorreu de
diligência empreendida na empresa Akyzo - Assessoria e Negócios Ltda da qual o
contribuinte figura como sócio. Além dessa empresa, no item 3 do Relatório Fiscal são
relacionadas outras sete empresas nas quais o contribuinte possui participação.
Segundo a autoridade autuante os motivos que levaram à lavratura do auto de infração
foram os seguintes:
1. Os rendimentos isentos declarados como recebidos nos anos-calendário de 2011 a
2013 a título de lucros distribuídos em verdade não se originaram de lucros, visto que a
empresa Akyzo não possuía capacidade operacional e patrimonial para realização de seu
objeto;
2. Referida empresa foi utilizada exclusivamente para a emissão de documentos fiscais
relacionados a operações fictícias o que motivou a baixa do seu CNPJ consoante
processo administrativo 18088.720417/2016-19 e o procedimento fiscal levado a efeito
na pessoa jurídica teve por objetivo a verificação dos serviços prestados nos anos de
2010 a 2013, período em que foi declarado em DIPJ faturamento de R$56,9 milhões de
reais;
3. No sistema Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF foram encontradas
fontes pagadoras da Akyzo, a maioria delas fornecedoras da Petrobrás que declararam
os pagamentos relacionados nas fls. 17 e 18;
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

4. Apesar da multiplicidade de clientes e do volume elevado de receitas, a empresa
apresentou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
apenas com três funcionárias, pessoal que não possuía qualificação técnica que
justificasse os serviços contabilizados. Também não foi comprovado qualquer
pagamento a prestadores de serviço;
5. Mesmo intimada durante o procedimento de diligência fiscal (termos 1, 9, 13, 16, 20
e 23) e decorrido mais de um ano a empresa disponibilizou apenas o livro de registro de
empregados e alguns livros contábeis, sem que fossem apresentados os contratos de
prestações de serviços executados no período, as origens das receitas, contabilidade em
meio digital, relação do ativo imobilizado, extratos bancários, etc.;
6. De acordo com a composição societária da Akyzo, Paulo Roberto possui 98% das
quotas e no período de 2011 a 2013 recebeu lucros que alcançaram 69,59%. Houve
distribuição desproporcional de lucros, haja vista que o outro sócio, Marivaldo do
Rozário, com apenas 1% de participação na empresa recebeu 29,88% dos lucros. A
Akyzo justificou a distribuição desproporcional com base na cláusula décima do seu
contrato social que prevê que “os sócios decidirão em reunião a forma de distribuição
dos lucros”;
7. Parte dos lucros foi distribuída aos sócios por meio de cheques que eram sacados
diretamente no caixa do banco. Paulo Roberto sacou na “boca do caixa” 40 cheques na
importância de R$3.370.000,00 contabilizados na empresa como lucros distribuídos.
Também foi contabilizada como lucros distribuídos a importância de R$18,74 milhões,
valor transferido da conta da empresa para conta da pessoa física do fiscalizado. Outros
19 cheques foram sacados pelo sócio Marivaldo no total de R$1.675.000,00;
8. Devidamente intimada a Akyzo apresentou cópia de 59 cheques listados no anexo da
intimação 1 1141 2016. À exceção dos cheques 979 e 1.000 (nominais ao Banco Itaú),
980 e 1.118 (nominais a Paulo Roberto Gomes Fernandes) os demais eram nominais a
Marivaldo e, em que pese constar no Livro Diário que se trata de distribuição de lucros
não foi apresentada a fita detalhe de caixa para verificação das operações subsequentes.
Paulo Roberto então foi intimado a justificar a destinação dada aos valores sacados, mas
valeu-se do mesmo expediente adotado pela Akyzo de responder às intimações com
petições e alegações sem sentido.
9. Depois de ter solicitado prorrogação de prazo para atender ao que foi requerido,
justificou que o dinheiro sacado, R$3.370.000,00, era utilizado para fazer frente às
despesas corriqueiras que normalmente são efetivadas sem a emissão de notas fiscais ou
recibos de pessoas físicas, fatos que seriam comuns entre brasileiros.
9.1. O fiscalizado alegou que as despesas pagas em dinheiro teriam alcançado a cifra de
R$3.129.000,00 sendo R$360.000,00 (2011) e R$200.000,00 (2012) para despesas
médicas de sua mãe; R$160.000,00 (2011) investidos na adaptação da casa da mãe;
despesas de R$10.000,00 mensais com a mãe, sendo R$120.000,00 em cada ano de
2011 e 2012; despesas de R$8.000,00 mensais com as tias, sendo R$96.000,00 em cada
ano de 2011 e 2012; benfeitorias de imóveis no valor de R$461.000,00 em 2011;
R$25.000,00 mensais em jogos de loteria, sendo R$300.000,00 em cada ano de 2011 e
2012; outras despesas de R$402.000,00 em 2011, R$449.000,00 em 2012 e
R$65.000,00 em 2013. Concernente às loterias, apresentou comprovantes dos anos de
2013 a 2015;
9.2. A fiscalização listou o que seriam os pouquíssimos documentos apresentados pelo
contribuinte para comprovar os dispêndios em dinheiro. São eles, conforme item 25.2
do Relatório de Fiscalização: Enterro da mãe, Nota Fiscal 898 no valor de R$7.000,00,
serviços hospitalares, Nota Fiscal 14.741 no valor de R$53.000,00, cujo pagamento foi
realizado em cheque e não em dinheiro conforme alegado pelo fiscalizado; próteses,
Nota Fiscal 8.074 no valor de R$116.999,90, mas com a existência de um cheque no
valor de R$135.000,00 para pagamento à Ortonense Equipamentos Hospitalares. A nota
fiscal é da mesma empresa com data de expedição três dias após a emissão do cheque. E
ainda pagamento ao Médicos sem fronteiras no valor de R$9.500,00, mas a suposta
doação corresponde aos anos de 2014 a 2016 e no site da entidade, verifica-se que as
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

doações são feitas por meio de boletos bancários, cartões de crédito ou débito em conta
corrente;
9.3. Sobre alguns comprovantes de recolhimento de tributos de uma obra em
Mangaratiba/RJ, cuja quitação teria sido realizada em dinheiro, o autuante relaciona no
item 25.8 diversos documentos em que os pagamentos ocorreram por meio de cheques;
9.4. Outras despesas não correspondem aos anos-calendário investigados, mas sim a
2014 e 2015;
9.5. Todas as incongruências apontadas foram listadas no termo 1 1120 2016 e
remetidas ao contribuinte que, ao ter solicitação de prorrogação de prazo deferida,
apresentou o doc. 46 por meio do qual também não conseguiu comprovar a destinação
dos R$3,3 milhões de reais sacados em dinheiro vivo do banco;
10. Na tentativa de rastrear o destino dos valores foi emitida Requisição de
Movimentação Financeira ao Banco Itaú com a solicitação da fita “detalhe de caixa”. O
banco declarou a impossibilidade de atender à requisição, visto que os cheques foram
liquidados no caixa;
11. Destaca o autuante que tais valores foram utilizados para pagamento de propinas nos
contratos com a Petrobrás, conforme diversos depoimentos colhidos em acordos de
colaboração premiada firmados entre réus e Ministério Público Federal no âmbito da
denominada “Operação Lava Jato”. Frisa que as fontes pagadoras da Akyzo são
empreiteiras envolvidas na citada operação. No entender da fiscalização, Paulo Roberto
é um operador do esquema de distribuição de propinas no âmbito da Petrobrás, tanto no
recebimento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas integrantes do núcleo
econômico, como do repasse de propina, mediante estratégias de ocultação da origem
desses valores;
12. Em resposta a uma intimação, segundo a empresa Queiroz Galvão a assessoria
prestada pela Akyzo ao custo de R$6,136 milhões serviu de “suporte” para a aceitação
da proposta apresentada pela Liderroll, empresa da qual o fiscalizado também é sócio.
No entendimento da fiscalização é como se a Akyzo tivesse recebido tal montante para
dizer que seu próprio produto é viável;
13. O contrato firmado entre a Queiroz Galvão e Akyzo discorre genericamente sobre
“serviços de engenharia”, mas não discrimina quais seriam esses serviços, qual o local
de sua execução e como se daria a medição, apesar de a cláusula 4.4 dispor sobre o
boletim de medições. Menciona apenas que o pagamento seria feito em quatro parcelas
fixas de R$623.333,35. A Queiroz Galvão não apresentou documentação que desse
lastro ao serviço que teria sido prestado, nem os tais boletins de medição que constam
nos contratos apresentados;
14. No contrato assinado com o Consórcio Ipojuca Interligações no valor de
R$3.642.760,00 é mencionada a “obra da Petrobrás”, sem se referir a qual obra da
estatal. A exemplo do contrato anterior consta apenas genericamente “serviços de
engenharia” no objeto e a previsão do boletim de medições sem informar como
ocorreriam tais medições. Na cláusula 3.6 consta que o valor é estimado, não explica o
porquê nem como seria atingido o valor máximo;
15. Sobre a participação dos sócios nas empresas citadas anteriormente, Paulo Roberto
Gomes Fernandes possui 98% das quotas da Akyzo e Marivaldo 1%. Ao passo que na
Liderroll, Marivaldo possui 25% e Paulo Roberto 74%. No caso da Liderroll, trata-se de
fornecedora da Petrobrás que também forneceu produtos/serviços a outras empreiteiras,
contratantes com a estatal, sendo que parte das receitas auferidas é oriunda de
pagamentos realizados por diversas empresas investigadas na “Operação Lava Jato”;
16. Por meio de consulta às informações das DIRF’s, foi possível identificar
pagamentos feitos pela Liderroll a pessoas jurídicas noteiras, como Laturf Consultoria,
Performance Gestão e Conspel Consultoria, o que demonstra o modus operandi dos Srs.
Paulo Roberto e Marivaldo. O sócio da Laturf, Eduardo Costa Vaz Musa, cuja
declaração consta do despacho de prisão preventiva de Paulo Roberto, informou que os
valores recebidos da Liderroll seriam propinas que estavam sendo internalizadas no
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Brasil. No mesmo despacho, consta o trecho do acordo de colaboração de Edison
Krummenauer, confirmando a utilização da empresa Performance Gestão para
pagamento de propinas. Segundo o depoente a propina de R$2.966.310,22 foi recebida
da Liderroll pela Performance Gestão em combinação com Guilherme Rosetti Mendes,
um dos seus sócios e também Diretor Comercial da Galvão Engenharia;
17. De acordo com o fluxograma de fl. 34 a fiscalização concluiu que a origem dos
recursos sempre é a Petrobrás e o destino são pessoas jurídicas sem capacidade
operacional, suspeitas de terem sido utilizadas para pagamento de propinas a
funcionários da estatal. Os fortes indícios de que a Akyzo foi utilizada para pagamento
de propinas a funcionários da Petrobrás convergem com os depoimentos de réus em
acordo de colaboração estabelecido com o Ministério Público Federal;
18. Na denúncia oferecida contra os prepostos da IESA e da Queiroz Galvão, tomadoras
de serviços da Akyzo, a eles foram imputados diversos crimes. Segundo o MPF, as
provas obtidas demonstram que em todos os contratos firmados pelas empresas com a
estatal houve o oferecimento, a promessa e o pagamento de propina às diretorias de
abastecimento e de serviços da petrolífera. As duas empresas estão incluídas entre as
maiores fontes pagadoras da Akyzo, sendo que nenhuma delas conseguiu comprovar a
efetividade da prestação dos serviços. O esquema evidenciou que sempre havia a
utilização de contratos falsos de consultoria para dar saída ao dinheiro e, assim,
operacionalizar o pagamento de propinas;
19. Paulo Roberto foi denunciado pelo MPF em 8/6/2017, juntamente com o sócio
Marivaldo por diversos crimes. Em 11/4/2017 o fiscalizado teve a prisão preventiva
decretada e nos trechos do despacho que ordenou o seu recolhimento há informações de
que Paulo Roberto Dalmazzo, colaborador com a justiça, indicou que Marivaldo exigiu
o pagamento de 1% do valor do contrato relativo à obra do Terminal de Regaseificação
da Bahia.
20. Luís Mário da Costa Mattoni, executivo da Andrade Gutierrez que também celebrou
acordo de colaboração declarou que o Consórcio NEDL subcontratado para construção
do gasoduto Catu/Pilar teria pago propinas a Edson Krummenauer por meio da
contratação da Akyzo e a questão foi tratada diretamente com Paulo Roberto. Por ter
recomendado e ajudado na contratação da Akyzo pela NEDL, Luís Mário recebeu
R$2.200.000,00. O pagamento foi feito por meio de contrato simulado de doação entre
as esposas de Luís Mário e Paulo Roberto, sem que ambas tivessem conhecimento do
caráter ilícito do pacto. Na declaração de ajuste anual da esposa de Paulo Roberto,
Joelma de Andrade Vieira Fernandes, consta uma doação de R$2.200.000,00 no ano-
calendário 2009;
21. Outra empresa que realizava pagamentos à Akyzo a título de prestação de serviços é
a Contreras Empreendimentos e Construções. Intimada, apresentou relação de notas
fiscais e comprovantes de pagamento, mas não trouxe qualquer comprovante que
demonstrasse a efetiva prestação de serviços. A Contreras foi mencionada pelo MPF na
denúncia contra os representantes da IESA e Queiroz Galvão como sendo uma das
participantes de uma concorrência apenas para dar aparência de competição ao certame,
num evento em que as empresas perdedoras tomavam conhecimento do valor a ser
praticado pela vencedora;
22. A Multitek que também efetuou pagamentos à Akyzo foi intimada e reintimada a
apresentar as mesmas comprovações, mas sob o argumento segundo o qual a empresa
estava sendo desmobilizada, não trouxe nenhum documento que desse suporte aos
serviços que teriam sido prestados pela Akyzo;
23. A Carioca Engenharia foi outra empresa que também não comprovou os supostos
serviços. Ricardo Pernambuco, usufrutuário das ações dessa empresa, no acordo de
colaboração firmado com o MPF prestou esclarecimentos sobre os contratos de
prestação de serviços com as empresas Akyzo e Liderroll. Em razão do
compartilhamento de informações com a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Ricardo Pernambuco prestou esclarecimentos ao Fisco. No despacho de prisão
preventiva de Paulo Roberto ele também declarou que sua empresa, a Carioca
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Engenharia obtinha informações privilegiadas de dentro da Petrobrás o que era
providenciado junto a Akyzo e a Liderroll. Essas empresas eram contratadas para que a
Carioca Engenharia obtivesse facilidades junto à estatal;
24. Entende o autuante que a Akyzo não prestou serviços à Carioca Engenharia, tendo
recebido recursos por conta da propalada informação privilegiada na Petrobrás e que
quando a empreiteira responde não ter localizado os documentos hábeis a comprovar a
efetiva prestação de serviços vinculados aos pagamentos efetuados em 2010 é porque
tais documentos não existem;
25. No acordo de colaboração de Edison Krummenauer houve o relato de que o
esquema criminoso seria liderado por Paulo Roberto Gomes Fernandes e seu sócio
Marivaldo do Rozário Escalfoni, mediante a utilização das empresas Akyzo e Liderroll.
Estas recebiam valores milionários das fornecedoras da Petrobrás em contratos de
assessoria simulados e repassariam em espécie e em depósitos em conta no exterior,
nesse caso em nome da offshore Classic Development. A distribuição da propina não
era feita somente em dinheiro, mas também em bens, pois foram constatados indícios
que a Liderroll teria adquirido móveis em benefício de Edison Krummenauer em
valores vultosos, com a emissão de notas fiscais contra Marivaldo, mas com entrega no
endereço de Edison;
26. Na denúncia oferecida contra Paulo Roberto, ex-funcionário da Petrobrás, e seu
sócio Marivaldo, o MPF destaca que ambos participavam do núcleo empresarial por
meio da Liderroll que praticava crimes de cartel, fraude a licitações, corrupção dos
funcionários da Petrobrás e lavagem de ativos. Atuavam representando os interesses da
Liderroll e também no terceiro núcleo, braço financeiro, agindo como operadores
financeiros que intermediavam o pagamento de propinas em favor de outras empresas
por meio da simulação de contratos de consultoria. Além do pagamento de propinas em
dinheiro e bens, Paulo Roberto e Marivaldo se valeram de uma operação de dólar cabo
cruzada envolvendo transferências bancárias da Liderroll no Brasil para a empresa
Laturf Consultoria do ex-gerente da Petrobrás Eduardo Musa que na sequência usou
uma conta na Suíça para depositar os valores diretamente na conta de uma offshore
controlada por Edison Krummenauer;
27. A fiscalização chega à conclusão que Paulo Roberto era operador de propinas em
contratos da Petrobrás, com a utilização de simulação na prestação de serviços de
consultoria firmados entre fornecedores da estatal e as empresas Akyzo e Liderroll. O
contribuinte ainda se valia do tráfico de influência juntamente com seu sócio Marivaldo;
28. O fiscalizado ainda operava com simulação de empréstimos e doações para justificar
saídas de valores de seu patrimônio.
28.1. Na DIRPF do ano-calendário 2011 consta empréstimo concedido a João Carlos
Franca no valor de R$500.000,00. Tal valor foi repetido nas colunas ano anterior e ano
atual até a DIRPF 2016 com o mesmo valor, sem qualquer menção de juros ou correção.
Na DIRPF de João Carlos ainda consta o empréstimo supostamente recebido no valor
de R$500.000,00;
28.2. Intimado, João Carlos, afirmou que em razão da relação pessoal, o empréstimo
concedido em 2008 foi realizado apenas de forma verbal, sem prazo de vencimento,
dependendo apenas da capacidade dele, devedor. Tal alegação não foi admitida pela
fiscalização, por entendê-la inverossímil;
28.3. Na DIRPF do ano-calendário 2013 consta crédito decorrente de um empréstimo de
Paulo Roberto a Sérgio Lopes da Silva, conforme instrumento particular de contrato de
mútuo no valor de R$143.500,00. O valor foi repetido nas colunas ano anterior e ano
atual até a DIRPF 2017, sem mencionar juros ou correção. Na declaração de Sérgio
Lopes ainda consta o empréstimo no valor de R$143.500,00;
28.4. Desde a DIRPF do AC 2008 consta que Paulo Roberto emprestou a Ney Mendes
Teixeira, consoante instrumento de mútuo, o valor de R$250.000,00. A repetição de
valores é mesma dos itens anteriores e o valor supostamente emprestado consta até a
DIRPF 2016;
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

28.5. Outro fato que consta na DIRPF do ano-calendário 2011 é que Paulo Roberto teria
doado R$520.833,33 a Miguel Sérgio da Silva Dandrea. O suposto donatário foi
intimado a apresentar o contrato de doação e quais os bens teriam sido adquiridos com o
valor recebido ou se utilizados para aplicação financeira, a devida comprovação. Miguel
Sérgio não atendeu às intimações. A fiscalização detectou na DIRF que Miguel teve
vínculo empregatício com a Galvão Engenharia e posteriormente com a Liderroll em
2010, 2011 e 2014 e conclui que a doação em verdade serviu para a lavagem de
dinheiro;
29. As operações fictícias renderam mais de R$56,9 milhões a título de prestação de
serviços a Akyzo, sem que houvesse qualquer comprovação nesse sentido. Em mais de
um ano sendo intimada múltiplas vezes a pessoa jurídica não apresentou qualquer
documento que desse suporte aos serviços prestados e também nenhum dos “clientes”
conseguiu comprovar que o serviço foi tomado ou realizado. Em resposta a uma das
intimações a Akyzo limitou-se a juntar os currículos dos sócios, os quais teriam
prestado pessoalmente os serviços. Os elementos colhidos levaram à conclusão de que a
Akyzo era utilizada como empresa “noteira” e os recursos por ela obtidos eram serviam
para o pagamento de propina nos contratos milionários obtidos pela Liderroll ou outras
empresas em negócios com a Petrobrás;
30. Em alguns casos, como o explicitado no item 142 do Relatório Fiscal, o atuante
demonstra que diversos valores sacados no caixa do banco foram contabilizados como
distribuição de lucros a Paulo Roberto, mas com os cheques nominais a Marivaldo. A
situação também ocorreu de maneira oposta com lucros no Livro Diário atribuídos a
Marivaldo, mas os cheques nominais a Paulo Roberto. Dois dos cheques emitidos foram
contabilizados parte como distribuição de lucros e parte como pagamento de contas. Na
observação da imagem do item 143 do Relatório Fiscal, fl. 60, o valor de R$95.000,00
vem discriminado como “caixinha”, o que é estranho porque nos livros contábeis há a
contabilização como lucros distribuídos a Marivaldo. Essa situação se repete em relação
a outros cheques e valores;
31. Conforme itens 146 e 147 do Relatório Fiscal, no extrato bancário da Akyzo consta
transferência de R$10,073 milhões para as contas de Paulo Roberto e Marivaldo, mas
no Livro Diário foi lançada distribuição de lucros a ambos os sócios.
32. A fiscalização apurou que tais valores foram depositados em conta conjunta dos
sócios. O autuante afirma que se os lucros são frutos do negócio, com a retirada os
sócios adquirem disponibilidade econômica sobre os valores e não haveria motivos para
os recursos serem depositados numa conta conjunta de ambos;
33. Em resumo sobre os fatos ocorridos com a “distribuição de lucros” pela Akyzo a
autoridade lançadora diz que valores foram sacados diretamente no caixa em mais de
R$5 milhões e os valores foram depositados em outra conta corrente de outro banco
para dificultar o rastreamento, existência de anotações do suposto lucro distribuído com
o título de “caixinha”, contabilização em nome de um sócio, mas com cheques emitidos
nominalmente ao outro e depósito dos valores em conta conjunta. Tais fatos vão ao
encontro dos depoimentos nos acordos de colaboração e da denúncia oferecida pelo
MPF onde há a descrição de que tanto Paulo Roberto quanto seu sócio descontavam os
valores de cheques emitidos pela (Akyzo/Liderroll) para o pagamento de propinas;
34. Os serviços de consultoria ou assessoria são ofertados porque os esquemas
fraudulentos têm a intenção de sonegar tributos ou desviar recursos públicos ou
privados e apresentam características de serem extremamente sofisticados. Nessas ações
as empresas tentam dar ao negócio um aspecto de legalidade emitindo notas fiscais.
Além de as respostas da empresa serem vagas, nunca são apresentados pareceres,
relatórios, estudos ou quaisquer outros documentos que possam demonstrar o conteúdo
do trabalho efetivamente realizado;
35. Paulo Roberto e seu sócio exerciam forte influência na Petrobrás, inclusive com
acesso a informações privilegiadas e por isso mesmo vendiam facilidades a seus
clientes. O contribuinte é operador financeiro como se verifica nos diversos
depoimentos prestados por vários réus em processo penal que assinaram acordo de
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

colaboração com o MPF. O alegado conhecimento técnico de Paulo Roberto é
irrelevante para o serviço prestado, visto que mesmo se ele tivesse se valido dele para
exercer essas tarefas, tais habilidades não se constituíam em nada mais que meios e
ferramentas para a realização de atividade ilícita;
36. Os valores recebidos por Paulo Roberto a título de lucros da Akyzo não podem ser
assim considerados, haja vista que a atividade de consultoria era inexistente, motivo
pelo qual a própria pessoa jurídica teve o seu CNPJ baixado. A isenção de lucros como
qualquer outra isenção deve ser interpretada de forma literal de acordo com o artigo 111
do Código Tributário Nacional. Se a empresa exerce atividade ficta não é possível falar
em lucros, pois estes são fruto de uma atividade empresarial o que não é o caso visto
nos autos;
37. Ainda que ilícitos os rendimentos auferidos pelo fiscalizado, devem ser tributados,
pois de acordo com o comando do artigo 43 § 1o do CTN a incidência do imposto
independe da denominação, da localização, condição jurídica ou da nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção. Como houve repasse de valores a terceiros,
estes serão excluídos da tributação. Os valores a tributar estão relacionados nos itens
176 e 177 do Relatório Fiscal
38. Por ter se valido de uma atividade ilícita para auferir rendimentos, o contribuinte
simulou contratos de consultoria e declarou os rendimentos recebidos como isentos de
tributação. A retirada dos lucros era simulada, pois eram realizados saques no caixa do
banco para a distribuição de valores a título de propina. Tudo isto enseja aplicação da
multa de ofício no percentual de 150%, prevista no artigo 44, § 1o da Lei 9.430/96, pois
a conduta do contribuinte caracteriza-se como sonegação e fraude com intenção dolosa;
39. Em razão da verificação, em tese, da prática de crimes previstos na Lei 8.137/90 foi
lavrada Representação Fiscal para Fins Penal – RFFP.
40. A fundamentação legal do lançamento encontra-se disposta tanto no Relatório Fiscal
quanto no auto de infração.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte, aviou a impugnação de fls. 1.392 a 1.489,
acompanhada de documentação.
Questões Preliminares
Os argumentos de defesa concentram-se nos seguintes pontos:
1. Nulidade da fiscalização e do auto de infração por cerceamento do direito de
defesa;
1.1 Argumenta que apresentou 2.772 documentos divididos em 28 anexos, mas a
fiscalização juntou ao processo somente 5 anexos o que corresponderia a pouco mais de
180 documentos. Diz que provas importantíssimas foram descartadas pela fiscalização
de forma arbitrária o que configura ocultação de documentos e argumentos
apresentados;
1.2 Reclama que em outra parte do processo sua documentação foi suprimida em sete
páginas, pois na fl. 532 consta a página 14 de 51 de um documento apresentado, mas na
fl. 533 a numeração no rodapé do documento passa a ser de 22 a 51;
1.3 Sustenta que houve afronta ao disposto no § 1o do artigo 904 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, pois a fiscalização não compareceu no seu domicílio fiscal
para orientá-lo ou esclarecê-lo sobre o cumprimento dos seus deveres fiscais, tampouco
compareceu à sede da Akyzo para afirmar que a empresa é inexistente de fato;
1.4 Adverte que ao contrário do que determina a legislação, todos os atos praticados
pela fiscalização foram internos e em outro local que não o seu domicílio 1.5. Entende
ter havido desrespeito ao seu domicílio, porque este visa facilitar a defesa dos interesses
dos contribuintes e que não houve motivação na sua recusa, conforme prevê o artigo
127, § 2o do CTN;
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

1.5 Entende ter havido desrespeito ao seu domicílio, porque este visa facilitar a defesa
dos interesses dos contribuintes e que não houve motivação na sua recusa, conforme
prevê o artigo 127, § 2o do CTN;
1.6 Reclama que a empresa possui sede administrativa montada, com mobiliário,
equipamentos de informática e telefonia, em pleno e eficaz funcionamento desde 2002 e
com funcionários registrados e não pode ser considerada inexistente de fato;
1.7 Alega ter havido afronta ao RIR/99 e à Lei 10.593/02 porque o Auditor-Fiscal tem o
dever de orientar o contribuinte no cumprimento dos seus deveres fiscais e assim não
procedeu, deixando de prestar diversos esclarecimentos e informações requeridos;
1.8 Cita diversos requerimentos dispostos nas fls. 76, 83, 85, 118, 119, 124, 125, 126,
130,131, 137, 138, 144, 145, 146, 149,193, 194, 203, 204, 207, 305, 306, 313, 314, 315,
316, 519, 522, 523 que não teriam sido respondidos pela fiscalização;
1.9 Aduz também a nulidade do auto de infração por deficiência na fundamentação
legal, pois diversos artigos foram citados sem especificar incisos, parágrafos e alíneas.
A fundamentação deve ser clara e precisa a fim de conferir legitimidade ao ato;
1.10 A Portaria MF no 1.687/14 teria sido descumprida, porque o § 5o do artigo 7o prevê
a emissão de ordem de serviço ou documento equivalente na realização de
procedimentos fiscais em uma região fiscal, por Auditores-Fiscais em exercício em
unidades de região fiscal diversa. Segundo o dispositivo mencionado não se verifica nos
autos ordem de serviço, nem manifestação da superintendência que jurisdiciona o
contribuinte;
1.11 Discorre longamente sobre o que seriam nulidades no procedimento de baixa do
CNPJ da Akyzo. Contesta dispositivos legais como a Instrução Normativa RFB no
1.634/16, o Edital de intimação DRF/AQA/SACAT no 3/2017 que determinou a baixa
do CNPJ da Akyzo, assim entendida a competência da chefe da SACAT que o assinou e
os dispositivos legais nele mencionados Adverte que a limitação do objeto da
fiscalização a apenas alguns negócios da Akyzo não se mostra suficiente para embasar a
que chegou o autuante, pois o objeto deveria ser mais amplo, com abrangência de todos
os negócios da empresa inclusive aqueles celebrados com a empresa Voko, objeto de
depoimento judicial da Sra. Raquel Cristina Agura;
1.12 Adverte que a limitação do objeto da fiscalização a apenas alguns negócios da
Akyzo não se mostra suficiente para embasar a que chegou o autuante, pois o objeto
deveria ser mais amplo, com abrangência de todos os negócios da empresa inclusive
aqueles celebrados com a empresa Voko, objeto de depoimento judicial da Sra. Raquel
Cristina Agura;
1.13 O ato de baixa na inscrição do CNPJ é nulo e assim deve ser declarado com base
no artigo 53 da Lei 9.784/99;
1.14 Prossegue afirmando ainda que houve descumprimento de ordem judicial, visto
que a Akyzo impetrou mandado de segurança e obteve liminar em 30/5/2017
determinando ao Fisco que a situação da empresa constasse como regular junto aos
cadastros do CNPJ. A ordem somente foi revogada em 20/10/2017, mas o auto de
infração foi lavrado em 17/10/2017, durante sua vigência;
2. Por ter arcado com diversos gastos para responder ao procedimento fiscal,
especialmente em razão da distância entre seu domicílio e a DRF que tramitou o PAF,
requer seja ressarcido de todas as despesas efetuadas desnecessariamente;
Razões de Mérito
3.Com fundamento no § 4o do artigo 150 do CTN pontua que os fatos geradores
ocorridos antes de outubro de 2012 já haviam sido alcançados pela decadência
quinquenal. Ainda que não seja assim considerado, aplicando-se a regra do artigo 173, I
do CTN todos os créditos cujos fatos geradores ocorreram antes de 1o de janeiro de
2012 também foram alcançados pela decadência;
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

4. Questionou o porquê de a fiscalização não ter mencionado nada sobre a construção de
um imóvel em Mangaratiba/RJ, sendo que os dispêndios utilizados na obra foram pagos
como os recursos sacados do banco em dinheiro. Acusa a fiscalização de ter omitido
documentação que comprova seus argumentos;
5. A declaração de inexistência de fato da Akyzo é o pressuposto para a desclassificação
dos rendimentos declarados como isentos e uma vez confirmada a nulidade do ato que
reconheceu a inexistência de fato da empresa, deixa de existir o pretenso suporte fático
do lançamento;
5.1 A empresa não pode ser denominada de fachada porque possui todas as
configurações de uma empresa normal. O ato que culminou na baixa do CNPJ da Akyzo
se deu exclusivamente com base em suposições fantasiosas e levianas elencadas no
Relatório de Fiscalização;
5.2 A contratação da Liderroll, do mesmo grupo da Akyzo decorre de decisão exclusiva
da contratante, após análise do trabalho de excelência prestado pela consultoria.
6. Cita uma passagem do Relatório Fiscal para afirmar que em relação à Carioca
Engenharia a fiscalização deturpou e distorceu os termos descritos por aquela empresa
na intenção de dizer aquilo que não existiu. Não se vê na citação do representante da
Carioca Engenharia nada que possa ser considerado como a citação literal “Seu sócio
declarou que a Akyzo fazia com que a Carioca “fosse incluída nos convites de licitações
e obtivesse facilidades junto à estatal (doc. 88, fls. 9)” ;
6.1 Anota que todas as informações constantes do Termo de Colaboração de Ricardo
Pernambuco, representante da Carioca Engenharia, corroboram as suas teses e
confirmam que os serviços foram contratados e realmente prestados pela Akyzo;
7. Afirma não haver provas de que a distribuição de parte dos lucros (mais de R$5
milhões) em cheque e posteriormente sacados foi destinada ao pagamento de propina.
Indaga se tais pagamentos estão relacionados ao depoimento de Edison Krummenauer
porque não foram apresentados nos autos elementos que demonstrassem eventual
fiscalização naquele contribuinte;
7.1 Questiona a credibilidade dada a delatores, réus confessos e no caso de Edison
Krummenauer questiona se há alguma prova ou indício da existência de conta corrente
que ele alegou ter sido aberta para receber valores de propina que chegariam a
R$15.000.000,00, pois no depoimento à justiça o colaborador afirmou não se lembrar
sequer em qual banco a conta teria sido aberta;
7.2 Diz que a palavra do réu confesso, desprovida de qualquer respaldo em documentos
foi aceita integralmente pela fiscalização, mas suas justificativas respaldadas em
documentos foram todas refutadas. Ataca novamente as palavras dos colaboradores com
a justiça no sentido de que a palavra do delator não prova nada, constitui mero indício.
Sem respaldo em provas, tais indícios não possuem valor jurídico;
8. Os curriculum vitae dos sócios da Akyzo comprovam a altíssima excelência de sua
qualificação e dos serviços prestados. Ao contrário do afirmado pela fiscalização os
serviços contratados foram amplamente comprovados a exemplo de declarações em
sede de colaboração premiada do representante da Carioca Engenharia, os contratos
com a Queiroz Galvão, com o Consórcio Ipojuca e diversos e-mails, propostas e
apresentações comerciais;
8.1 A consultoria prestada pela Akyzo otimizava processos gerando expressiva
economia de tempo e recursos às contratantes;
9. Os serviços prestados pela Akyzo tinham colaboração de ambos os sócios na parte
técnica e dos demais funcionários na parte administrativa. Questiona qual lei autoriza a
desqualificação dos valores declarados como lucros da pessoa jurídica impedindo a sua
distribuição e consequentemente sua tributação na pessoa física;
10. Como na concepção do fisco inexistiu serviço prestado a justificar os valores
recebidos, a configuração jurídica desses rendimentos seria de doação passível de
tributação estadual e não de rendimento. Cita o artigo 43, § 1o para afirmar que se não
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

existiu lucro da Akyzo também não existiu rendimento a ser tributado na pessoa do
impugnante;
11. Afirma que inicialmente a fiscalização exigia a apresentação de contratos de
prestação de serviços, quando estes eram apresentados, passou-se a exigir outros
documentos desqualificando os contratos como meio de prova. Destaca que o ônus de
provar que os serviços não foram prestados pela Akyzo é do Fisco e não seu;
12. Discorre sobre o fundamento jurídico da equiparação da classificação indevida com
a omissão de rendimentos. Não se encontra na fundamentação do auto de infração
nenhuma lei que discipline a matéria para efeito de equiparação de classificação
tributária equivocada à omissão de rendimentos;
13. Todos os rendimentos foram declarados tanto na pessoa física quanto na pessoa
jurídica e não é concebível considerar omissão aquilo que foi declarado;
14. Há excesso de exação na medida em que não foram considerados os tributos já
recolhidos pela pessoa jurídica;
15. O crédito tributário na visão do contribuinte não possui liquidez porque a
fiscalização afirmou que R$3.370.000,00 foram excluídos da base de cálculo do tributo,
visto se tratar de valores sacados no caixa do banco e repassados a terceiros, mas outros
valores indevidos citados pelo próprio autuante não foram retirados. Cita os casos de
empréstimos concedidos a terceiros e a operação de dólar cabo. Como a fiscalização
elencou os casos em que houve pagamentos indevidos a terceiros, deveria também
retirá-los da base de cálculo do lançamento;
16. Com isto requer o cancelamento do auto de infração ou sua devolução ao autuante
para que o vício seja sanado;
17. A fiscalização não considerou as deduções da base de cálculo, tais como despesas
médicas, com educação, etc, tanto próprias quanto de seus dependentes;
18. Ancorado em julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais contesta a
aplicação da multa de ofício qualificada já que para a qualificação da penalidade são
precisas provas inequívocas de que as operações foram realizadas com intuito de fraude.
O simples fato de declarar os valores e recolher os tributos em nome da pessoa jurídica
já é motivo desqualificar tanto o dolo de sonegar e fraudar quanto a omissão de
rendimentos;
18.1 Complementa seus argumentos afirmando que a multa é abusiva e conforme
decisões do Supremo Tribunal Federal ela não pode ser superior a 75%;
19. Informa sobre os procedimentos adotados junto a diversos órgãos na busca de
documentos para a elucidação dos fatos narrados na impugnação. Por isto requer a
juntada posterior de documentos.
20. Requer ainda seja intimado previamente da data da realização da sessão de
julgamento e pugna pelo direito de realizar sustentação oral.
[...]
Pois bem.
De plano, verifica-se que a Recorrente não aduz novas razões de defesa perante
à segunda instância, razão pela qual confirmo e adoto a decisão recorrida com espeque no art. 57,
§ 3o., do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
1. Preliminares de nulidade
A defesa aponta seus argumentos contrários ao lançamento para o fato de que a
fiscalização resultou na lavratura do auto de infração em decorrência de processo
administrativo de baixa de ofício do CNPJ da empresa da qual é sócio, AKYZO –
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Assessoria e Negócios Ltda. Como entende nulo aquele processo, o lançamento fiscal
decorrente também deve ser assim considerado.
O processo de baixa do CNPJ possui rito próprio e não há na legislação tributária
previsão de seu exame pelas delegacias de julgamento. O Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de
outubro de 2017 prevê as atribuições das DRJ.
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de
comunicação social, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente
em razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
contra a não homologação de compensação será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual
o crédito se refere.
Por sua vez o Decreto 70.235/1972 rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Em ambos os casos a questão relativa à baixa do CNPJ foge do campo de atuação da
DRJ por não haver crédito tributário envolvido, nem consulta formulada para dirimir as
dúvidas do contribuinte, consulta esta não entendida como mero questionamento, mas
aquela elaborada de forma a solucionar dúvida quanto à interpretação da legislação
tributária conforme previsto no Capítulo II do Decreto 70.235/72.
Ainda que não seja competência desta DRJ se pronunciar sobre o trâmite processual
relativo à baixa do CNPJ da Akyzo, impossível não mencionar o resultado daquele
trabalho fiscal, porque o lançamento fiscal dele é decorrente. Então, por diversas vezes
serão mencionadas questões levantadas pela empresa sobre a prestação de serviços,
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

porque reprisadas pelo impugnante neste processo de exigência tributária, mas sem
adentrar no mérito da discussão travada naqueles autos.
No processo administrativo no 18088.720417/2016-19 que culminou no cancelamento
do CNPJ da empresa foram formulados questionamentos e requisitados documentos de
forma que ficasse comprovado que a pessoa jurídica realmente prestou os serviços.
Entendeu a fiscalização que a Akyzo serviu de mero instrumento para emitir notas
fiscais por serviços inexistentes.
1.1. Descumprimento do disposto no § 1o do artigo 904 do RIR/99
Tanto naquele processo quanto neste há o argumento de que a fiscalização teria
descumprido o disposto no artigo 904, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda.
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas
do lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional, mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei
no 2.354, de 1954, art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de
1985).
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus
deveres fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos
sujeitos à incidência do imposto, lavrando, quando for o caso, o
competente termo (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
§ 2o A ação do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional poderá estender-se
além dos limites jurisdicionais da repartição em que servir, atendidas as
instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos, mesmo
quando formalizados por Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Pela inteligência do artigo 904 do RIR/99 é atribuída ao Auditor-Fiscal, em regra, a
possibilidade de efetuar a fiscalização do tributo no domicílio do contribuinte, o que se
aplica, por essência, às pessoas jurídicas, cuja atividade fiscalizatória não se perfaz
através da simples análise de documentos, mas pelo completo exame contábil, com
consulta dos livros fiscais obrigatórios, bens imobilizados, etc.
Apesar do disposto no § 1o do citado artigo, nem sempre a fiscalização no endereço do
contribuinte mostra-se imprescindível ao lançamento. Existindo elementos suficientes, o
Fisco pode proceder ao lançamento com base apenas em documentos entregues pelo
contribuinte, sem a necessidade de comparecer à sede da empresa. Registre-se que não
foram poucas as intimações tanto ao impugnante quanto à empresa para comprovarem
as solicitações da fiscalização.
Da documentação disponibilizada, somada ao material compartilhado pelo Ministério
Público Federal, notadamente os termos de colaboração firmados com diversos réus na
“Operação Lava Jato”, foi possível à autoridade fiscal chegar às suas conclusões, tanto
em relação à baixa do CNPJ da pessoa jurídica quanto no tocante ao lançamento fiscal.
Para a conclusão de que a empresa não prestou os serviços por não possuir capacidade
operacional, apesar da insistência do contribuinte não é preciso que a autoridade fiscal
visite as instalações físicas da pessoa jurídica, pois no final das contas a documentação
examinada foi suficiente para confirmar que a assessoria/consultoria não existiu nos
casos examinados.
Por outro lado a aplicação do citado dispositivo deve ser ponderada quando se referir à
pessoa física. Nesse caso, o domicílio fiscal é o próprio endereço residencial. Cabe
indagar, assim, se existe algum sentido em pretender que autoridade fiscal realize seu
trabalho no interior da própria residência do contribuinte? Óbvio que não, mas o mais
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

importante de tudo é que no caso dos autos ao impugnante foram dadas todas as
oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos.
1.2. Mudança do Domicilio Tributário
Especificamente quanto ao domicílio do contribuinte não se aplica ao caso aqui
examinado a regra do artigo 127, § 2o do Código Tributário Nacional.
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como
tal:
(..);
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo,
aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
O fato de a fiscalização se desenvolver em Delegacia diversa não significa que houve
recusa ao domicílio tributário, mas tão somente que o planejamento da ação fiscal,
atividade interna de seleção de contribuintes, se desenvolveu no interesse da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Não há ilegalidade no processamento dos atos fiscalizatórios para apuração do imposto
de renda e nem mesmo prejuízo à defesa, visto que a entrega da documentação exigida
poderia ser feita tranquilamente na Delegacia que jurisdiciona o seu domicílio fiscal. É
o que dispõe o artigo 56 do Decreto no 7.574/2011 que regulamenta o PAF:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no70.235, de 1972,
arts. 14e15).
§1° Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à
unidade indicada no caput.
A fiscalização ocorreu sob a responsabilidade de autoridade fiscal de domicílio diverso
daquele do contribuinte e essa possibilidade, além de estar prevista nos §§ 2o e 3o do
artigo 904 do RIR/99, decorre do disposto no artigo 9o, §§ 2o, 3o e 4o do Decreto
70.235/72.
Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(..)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior,
previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4° O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A questão é inclusive objeto da Súmula no 27 do CARF:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

1.3. Dever de orientação e esclarecimentos
Em sua defesa o contribuinte quis vincular o dever de orientação e esclarecimento
previsto nos artigos 6o, I, “e’ e “f” da Lei 10.593/02 e § 1o do artigo 904 do RIR/99 com
os questionamentos realizados por ele a cada intimação que recebia.
Numa espécie de reconvenção, instituto processual, a toda intimação respondia
genericamente ao que lhe era questionado, inclusive com apresentação de pouquíssimos
documentos, mas sempre realizando indagações à fiscalização. O procedimento foi o
mesmo adotado pela empresa Akyzo quando era demandada pela autoridade fiscal.
A peça de defesa enumerou diversas folhas do processo administrativo que contém
requerimentos elaborados à fiscalização. Ao que interessa neste momento os
questionamentos inerentes ao procedimento fiscal que culminou no presente lançamento
são aqueles citados nas fls. 305, 306, 313 a 322, 519 a 562, pois relativos à pessoa
física. As demais são perguntas feitas pela pessoa jurídica no processo que a ela se
refere.
O contribuinte formulou perguntas que vão desde o pedido de esclarecimentos sobre os
fundamentos legais das exigências contidas na intimação até o requerimento de cópia do
TDPF, mas ele teve acesso ao documento quando cientificado da abertura do
procedimento fiscal. No termo inaugural da ação fiscal consta o acesso ao TDPF via
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet por meio do código no
18995625, fl. 302, penúltimo parágrafo.
Nos pedidos afirma que a fiscalização deixou de lhe prestar esclarecimentos sobre o
material decorrente da quebra de sigilo da Akyzo como se a autoridade autuante fizesse
as vezes do judiciário e ele não tivesse conhecimento do assunto, visto se tratar de réu
em ação judicial que corre na 13a Vara Federal de Curitiba/PR.
E mais, afirma que é praxe da fiscalização exigir a apresentação da origem dos recursos,
mas nunca a destinação dada a eles. Nesse ponto quer o contribuinte tutelar o
procedimento fiscal e a conduta da autoridade fiscal na busca dos esclarecimentos
necessários ao exercício de suas funções.
Nas fls. 519 a 562 foram levantadas questões pelo contribuinte em sede de
procedimento fiscal, como se o contencioso fiscal já tivesse se iniciado. O então
fiscalizado se valeu de dispositivos da Lei no 9.784/99 como se a decisão sobre o
processo administrativo já houvesse sido tomada, ignorando por completo o caráter
inquisitório afeito ao procedimento fiscal. Nesse documento alerta sobre a questão do
domicílio tributário que já foi devidamente pontuada neste voto.
As questões formuladas pela defesa são tão impertinentes que chegam a questionar se a
página de autenticação do último termo que teve ciência não deveria estar numerada,
ignorando completamente a sistemática de produção eletrônica de documentos.
Chega ao absurdo de questionar inutilmente se o SERPRO é pessoa jurídica de direito
público ou privado ou se é empresa terceirizada. A empresa pública é prestadora de
serviços para Secretaria da Receita Federal e essa informação é pública, notória e de
fácil consulta a qualquer cidadão mediante acesso ao endereço eletrônico da empresa na
rede mundial de computadores.
Ainda relativamente ao conteúdo das fls. 519 a 562, enumeradas pela defesa no rodapé
com numeração de 1 a 51, a impugnação menciona o fato de a fiscalização ter deixado
de juntar sete dessas páginas, mais precisamente as páginas de rodapé de 15 a 21.
Realmente houve falha na juntada da documentação, mas conforme fls. 1.664 a 1.670
desses autos os documentos foram devidamente juntados. Entretanto, apesar de toda
insatisfação da defesa, nas referidas folhas há somente questionamentos, conjecturas e
hipóteses levantadas sobre a existência dos saques questionados pela fiscalização com
documentos suporte relacionados a anos posteriores, inclusive para justificar
pagamentos de jogos de loteria.
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Como se vê o contribuinte imprimiu questionamentos de natureza meramente
protelatória de forma a tumultuar o andamento da ação fiscal, como já havia sido feito
pela empresa Akyzo no procedimento que confirmou a baixa no seu CNPJ.
1.4. Descumprimento da Portaria RFB no 1.687/2014
A Portaria RFB no 1.687/2014, vigente durante o procedimento fiscal também foi citada
pela defesa e segundo afirma teria sido desrespeitada porque de acordo com o § 5o do
artigo 7o deveria ser emitida ordem de serviço e manifestação da superintendência que
jurisdiciona o contribuinte acerca da instauração do procedimento fiscal por autoridade
de outra jurisdição.
Os lançamentos fiscais passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do artigo 59, I, do Decreto 70.235/72, ou com ausência de
algum dos requisitos essenciais do auto de infração, fixados no artigo 10 do PAF, e dos
lançamentos em geral, constantes do artigo 142 do CTN.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Na espécie, já ficou mais que comprovado que o auto de infração foi lavrado por
autoridade fiscal competente, ainda que de jurisdição diversa do domicílio fiscal do
contribuinte.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TPDF é um mero instrumento da
Administração Tributária para gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, servindo também para notificar o
contribuinte que ele está sendo fiscalizado por autoridade regularmente constituída.
Eventuais falhas em sua emissão não contaminam o lançamento, não atingem, em
essência, a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
A competência dos Auditores-Fiscais para proceder ao lançamento está definida em lei
(artigo 142 do CTN e 6o, I, “a” da Lei 10.593/2002), não podendo eventuais falhas a
dispositivos de controle interno do procedimento fiscal, criados por atos infralegais,
como é o TPDF, inquinar de nulidade o próprio lançamento fiscal.
1.5. Não atendimento a ordem judicial
O impugnante menciona também que uma ordem judicial favorável à Akyzo com
determinação para que o Fisco reconhecesse a situação da empresa como regular
perante o CNPJ, ainda que tenha sido revogada posteriormente não permitia a lavratura
do auto de infração, pois quando de sua emissão vigorava a liminar deferida.
A decisão mencionada pelo contribuinte diz respeito à pessoa jurídica e não a ele. Ainda
que tenha havido suspensão temporária do entendimento fiscal em relação ao CNPJ da
empresa por força de decisão judicial, a Fazenda Nacional discutiu a questão de modo
que reverteu a liminar concedida em caráter precário. De outro modo, mesmo que
permanecesse a decisão judicial de 1o instância não houve nenhum mandamento judicial
que impedisse a fiscalização da pessoa física, pois a autoridade autuante poderia
estabelecer entendimento que não o de suspender o CNPJ da empresa e mesmo assim
demonstrar que os serviços prestados eram fictícios.
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

O ato de suspensão do CNPJ da empresa ocorreu para que a pessoa jurídica não
continuasse a emitir documentos fiscais sem a devida comprovação de prestação dos
serviços.
1.6. Deficiência da fundamentação legal do lançamento
Alega que o auto de infração faz menção a uma série de dispositivos que contém apenas
regras gerais com citação a artigos, sem, contudo, indicar os incisos e alíneas
infringidos.
Examinando-se os autos, verifica-se que, de fato, muitos dos dispositivos legais citados
na autuação em comento dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos
rendimentos, sendo que vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado
rendimento tributável e rendimento isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não
diverge da matéria relativa à infração imposta ao sujeito passivo, coadunando-se
perfeitamente com ela.
O impugnante deve ter em mente que no próprio Relatório de Fiscalização ficou
claramente demonstrado que os lucros declarados não foram assim entendidos, razão
pela qual ocorreu o enquadramento como rendimentos tributáveis, independente da
denominação que lhe foi dada.
Mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal, esta seria suprida
pelas informações contidas no Relatório de Fiscalização, o qual descreve
minuciosamente o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito e identifica
precisamente os fatos que deram origem ao lançamento, propiciando o perfeito
entendimento da matéria constituída, de forma a possibilitar ao interessado, na fase
impugnatória, manifestar-se e apresentar provas que elidam a autuação, como de fato
tem demonstrado a defesa.
O fato de constar do auto de infração alguns dispositivos legais concernentes à
tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, de forma genérica, não
implica nulidade do lançamento, quando ficar caracterizado que não houve prejuízo ao
contribuinte, seja porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja
porque a impugnação apresentada revela pleno conhecimento da infração imputada.
No caso vertente, o conteúdo da impugnação apresentada revela que o interessado tem
pleno conhecimento da infração, não tendo demonstrado quaisquer dúvidas quanto à
matéria tida como infringida. Não existiu, portanto, qualquer embaraço ao exercício do
seu direito de defesa.
1.7. Ressarcimento de gastos
De maneira inédita o contribuinte requereu fossem restituídos diversos gastos que teve
para responder ao procedimento fiscal em razão da distância entre seu domicílio e a
Delegacia em que tramitou o PAF. O pedido é extremamente absurdo se observado o
que já foi dito sobre a possibilidade de qualquer contribuinte apresentar a documentação
exigida na delegacia que jurisdiciona o seu domicílio tributário.
1.8. Ofensas ao contraditório e à ampla defesa
Além de todos os fatos já narrados até aqui é preciso deixar claro que de acordo com o
artigo 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação do contribuinte
ao ato administrativo do lançamento, atendendo, assim, ao que dispõe o artigo 5o, inciso
LV da Constituição Federal de 1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes.
A esse respeito, James Marins em Direito Processual Tributário Brasileiro:
Administrativo e Judicial, São Paulo, Dialética, 2001, págs. 222/223, assim leciona:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e
tem finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

enquanto mera fiscalização, dos questionamentos processuais do
contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma pretensão deduzida
ante ao contribuinte, o que separa o procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula além do
Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se
fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta
se atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir
necessariamente a uma exação, havendo clara separação entre os dois
momentos.”
O procedimento administrativo fiscal é termo que deve ser reservado para denominar o
conjunto de atos tendentes à formalização do crédito tributário que se situam antes do
momento de oportunização de impugnação do lançamento.
Destarte, nos termos do artigo 7o, do Decreto n. 70.235/72, o procedimento fiscal tem
início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada;
apresentando como marco final a notificação de lançamento expedida
pelo órgão que administra o tributo (art.11).
Daí porque na fase de apuração do crédito tributário não há se falar em processo
administrativo, mas sim em procedimento. Encerrado este, e demonstrado o
inconformismo do sujeito passivo da relação jurídica tributária, exsurge a etapa
contenciosa (processual), denominada processo administrativo fiscal.
No momento posterior é facultado ao contribuinte exercer esses direitos, nos termos dos
artigos 14, 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, mediante a apresentação de impugnação.
Portanto, não há se falar nas nulidades aventadas pela defesa, seja porque a impugnação
foi apresentada com farto conhecimento do que foi desenvolvido na ação fiscal, seja
porque os argumentos em si são extremamente frágeis e não possuem força suficiente
para demonstrar que nem o procedimento fiscal, nem o lançamento foram inquinados de
nulidade.
2. Razões de Mérito
2.1. Prejudicial de Decadência
Entende a defesa que o lançamento foi alcançado pela decadência quinquenal
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de outubro de 2012 e mesmo que se
use a regra do artigo 173, I do CTN a decadência também teria ocorrido para os fatos
geradores anteriores a 1/1/2012.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei determina que o
contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à administração
tributária de fiscalizar sua a atividade, homologando-a ou dela discordando, com o
lançamento de ofício da diferença detectada.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra, aquele previsto
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
[...]
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
A regra contida no mencionado §4o do artigo 150 é excepcionada nos casos em que se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo
previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
A descrição das condutas do autuado neste voto, conforme se verá adiante não deixa
dúvida de que ele agiu dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, em acordo de vontades com outras pessoas físicas e
jurídicas, razão pela qual não se pode empregar ao caso concreto a dicção contida no
§4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Assim, para o ano-calendário 2011, exercício 2012, a contagem do prazo de cinco anos
teve início no primeiro dia do mês de janeiro de 2013, extinguindo-se o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário em 31/12/2017. Para os anos de 2012 e
2013 o prazo decadencial somente irá se operar em 31/12/2018 e 31/12/2019,
respectivamente.
Desse modo, o Auto de Infração cientificado ao contribuinte em 23/10/2017, fl. 987,
referente aos anos-calendário 2011 a 2013, não ultrapassou o período previsto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional.
2.2 Da Prestação de Serviços
Na argumentação sobre a efetividade da prestação de serviços pela Akyzo o contribuinte
traz à discussão seu inconformismo com o fato de em processo administrativo distinto a
fiscalização ter declarado a inexistência de fato da pessoa jurídica nos contratos
examinados. Daí entende que confirmada a nulidade daquele ato fiscal deixa de existir o
suporte fático para o lançamento.
Como dito anteriormente em sede de preliminar, por diversas vezes será preciso
adentrar nas particularidades inerentes à prestação de serviços pela empresa Akyzo, mas
não há, por ausência de previsão legal, competência de turmas de julgamento das DRJ
para julgar a irresignação daquela empresa no processo que motivou a baixa do seu
CNPJ.
A questão a ser examinada é se a empresa de fato prestou os serviços, que dariam
suporte à distribuição de lucros aos sócios, Paulo Roberto e Marivaldo.
A Akyzo, submetida a procedimento fiscal próprio por diversas vezes foi intimada a
apresentar os contratos de prestação de serviços e outros elementos que corroborassem a
efetividade das atividades desenvolvidas para diversas empresas das quais recebeu
remuneração em valores significativos, mas não apresentou elementos de prova que
deixassem claro que os serviços de consultoria/assessoria foram realizados. No presente
processo administrativo o contribuinte repete as mesmas argumentações da pessoa
jurídica, não demonstra que de fato os lucros distribuídos foram originados de
recebimentos por serviços prestados de maneira efetiva pela Akyzo.
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Como várias fontes pagadoras da Akyzo são empresas envolvidas na “Operação Lava
Jato” a fiscalização decidiu investigar as quantias recebidas pela empresa e os
procedimentos adotados pelos seus sócios, haja vista que havia citações à pessoa
jurídica e aos sócios em depoimentos prestados por representantes das supostas
contratantes dos serviços da Akyzo, bem como os próprios sócios desta pessoa jurídica
estavam também sendo investigados.
A empresa Queiroz Galvão devidamente intimada nada apresentou que comprovasse a
efetividade de serviços pela Akyzo ou que justificasse os pagamentos questionados, mas
saiu-se com a informação de que a suposta prestadora faz parte do mesmo grupo da
Liderrol Indústria e Comércio de Suportes Estruturais Ltda (Paulo Roberto e Marivaldo
são sócios nesta empresa). Adiante a empresa intimada informou que a consultoria
prestada pela Akyzo no valor de R$6,13 milhões, obviamente com o título dado de
engenharia consultiva, foi o que definiu a aceitação da proposta R$263 milhões da
Liderrol pela Queiroz Galvão.
O relato feito pela Queiroz Galvão não convence nem o mais principiante dos
operadores do direito, pois seria inimaginável admitir que a Akyzo, empresa do mesmo
grupo da Liderrol, pudesse prestar “engenharia consultiva” para que a própria Liderrol
fosse contratada pela Queiroz Galvão. Tudo isso pelo módico pagamento de mais de
seis milhões de reais. Atenta contra a mínima inteligência que Paulo Roberto e
Marivaldo, sendo sócios de ambas as empresas necessitariam prestar um serviço de
consultoria por uma de suas empresas, para que a outra se beneficiasse de uma
contratação com uma grande empreiteira.
Para mais desse ponto ainda houve outro contrato firmado entre a Queiroz Galvão e a
Akyzo na prestação de “serviços de engenharia” com previsão de medições, sem que
nenhum documento comprobatório tenha sido apresentado à fiscalização. O valor foi de
R$2.493.333,40 com previsão de pagamento em quatro parcelas.
Em relação ao Consórcio Ipojuca Interligações no valor de R$3.642.760,00 a previsão
contratual é de serviços de engenharia consultiva para soluções técnicas e elaboração de
projetos de engenharia. Não há comprovação da discriminação dos serviços, o local de
realização, nem como se daria a medição, sendo que o valor estipulado foi estimado,
não havendo qualquer explicação sobre as diretrizes para atingimento do valor máximo
ou justificativas para o alcance de um valor inferior aos R$3.642.760,00 estimados.
De volta à Liderrol, empresa da qual Paulo Roberto e Marivaldo também são sócios,
foram identificados diversos depoimentos de pessoas que afirmaram que tal empresa
pagava propinas para conseguir seus objetivos. É o caso de Eduardo Vaz Musa,
exgerente da Área Internacional da Petrobrás que em sede de acordo de colaboração,
esclareceu que a Laturf Consultoria, empresa noteira da qual é sócio, recebeu da
Liderroll vantagens indevidas.
A vinculação da Liderroll a esta ordem de ideias é importante porque sendo Paulo
Roberto e Marivaldo seus sócios, assim como o são na Akyzo, serve para demonstrar a
forma de agir de ambos, sempre com a utilização de meios pouco convencionais para
alcançar os objetivos. Entre eles o recebimento de valores via pessoa jurídica sem a
devida comprovação da prestação do serviço e em seguida a destinação de parte
significativa dos valores auferidos pela Akyzo, como lucros aos sócios numa clara
tentativa de legalizar sob a via da isenção do imposto de renda os valores auferidos de
forma marginal pela pessoa jurídica.
A suposta prestação de serviços da Akyzo para a Contreras Empreendimentos e
Construções Ltda também não foi comprovada. A “contratante”, devidamente intimada
apesar de ter apresentado notas fiscais e comprovantes de pagamento, deixou de
apresentar a documentação que esclarecesse a efetiva realização dos serviços pela
Akyzo. Mesmo a fiscalização tendo advertido que a Contreras participava de licitações
apenas para dar caráter de competição ao certame, não é do desconhecimento desta
turma de julgamento o “modus operandi” de tal empresa que ficou conhecido em outro
julgado, pois em processo administrativo que envolveu pessoa física sócia de empresa
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

que distribuía lucros originados de vantagens indevidas recebidas, a efetividade da
prestação dos serviços também não foi comprovada pela suposta contratante.
Conforme observado no relatório desta decisão várias outras empresas noteiras foram
identificadas. A origem dos recursos era a Petrobrás e o destino pessoas jurídicas sem
capacidade operacional, suspeitas de terem sido utilizadas para pagamento de propinas a
ex-funcionários da estatal. Muitas dessas empresas foram identificadas pela
fiscalização, ou seja, aquelas que, sem prestar serviço algum emitem documentos fiscais
para forjar a prestação de algum tipo de serviço e acobertar o pagamento de vantagens
indevidas.
E nessa lista de empresas está a Performance Gestão cujo sócio Guilherme Rosetti
Mendes é diretor da Galvão Engenharia, uma das maiores clientes da Akyzo e da
Liderroll. Somente a Akyzo recebeu cerca de R$29,2 milhões no período de 2010 a
2013.
Como de costume, a Galvão foi intimada, mas não apresentou qualquer comprovante da
efetividade dos serviços supostamente prestados pela Akyzo. Conforme bem
demonstrou a autoridade autuante, em razão de Guilherme estar vinculado à Galvão
Engenharia e ser sócio da empresa noteira Performance Gestão, ficou claramente
evidenciado o fluxo de saída de valores da Galvão para a Akyzo em prestação de
serviços desacompanhada de qualquer comprovação e, posteriormente da
Akyzo/Liderrol para a Performance Gestão, fl. 35.
Com base no material compartilhado pelo Ministério Público, a constatação da
fiscalização de que eram fortes os indícios da Akyzo como empresa utilizada para
pagamento de vantagens indevidas foi tomando corpo. Em junho/2017 o Ministério
Público Federal denunciou diversas pessoas, entre elas os sócios Paulo Roberto e
Marivaldo pela prática de vários crimes.
Já em abril/2017 os sócios tiveram a prisão preventiva decretada e no despacho que
determinou o seu recolhimento constam trechos de acordos de colaboração firmados por
outros envolvidos na “Operação Lava Jato”. Um dos diretores da empresa Andrade
Gutierrez declarou que Marivaldo, sócio de Paulo Roberto, exigia 1% do valor de
determinado contrato.
Por força do compartilhamento de informações do MPF com a Secretaria da Receita
Federal, Ricardo Pernambuco, representante da Carioca Engenharia, depois de intimado
declarou ao autuante que a sua empresa recebia informações privilegiadas de dentro da
Petrobrás o que era providenciado pelas empresas Akyzo e Liderroll, obviamente nas
pessoas de seus sócios. Somente por este relato já é possível perceber que a Akyzo
recebia da Carioca Engenharia não pela prestação de serviços técnicos, mas sim pelas
informações que eram repassadas em seu favor, para viabilizar a sua contratação pela
estatal.
Ainda que os valores citados no Relatório Fiscal sejam relacionados ao ano de 2010 que
não é objeto de lançamento, as informações trazidas por Ricardo Pernambuco e também
aquelas constantes de peças judiciais somente reforçam que a Akyzo não prestava
serviços técnicos, pois servia de mero instrumento para operacionalizar o pagamento de
propinas e recebimento de vantagens indevidas por seus sócios. Pelo menos nos casos
das empresas aqui mencionadas.
A exemplo do que já foi dito anteriormente, a Carioca Engenharia devidamente
intimada afirmou não ter conseguido localizar a documentação inerente à suposta
prestação de serviços da Akyzo. É uma justificativa recorrente de todas as empresas
supostamente contratantes e da própria Akyzo. Nenhuma delas possui elementos para
provar a existência dos tais serviços.
Ao contrário do que alega a defesa, Ricardo Pernambuco afirma que a Akyzo realmente
prestou os serviços, mas não discrimina nem comprova quais foram esses serviços. Pela
leitura do Termo de Colaboração, fl. 886 e seguintes, chega-se à cristalina conclusão
que os tais serviços se existentes correspondiam ao repasse de informações privilegiadas
de dentro da Petrobrás obtidas pelos sócios Paulo Roberto e Marivaldo. Não se pode
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

confundir um ato desleal de ex-funcionário da estatal no repasse de informações
internas da petrolífera com prestação de serviços.
A queixa da defesa segundo a qual a fiscalização teria considerado uma fala de Ricardo
Pernambuco como sendo literal não traz maiores consequências para o deslinde da
questão aqui examinada, pois o autuante tão somente reproduziu parte do texto do
Termo de Colaboração no 6 firmado com o MPF, conforme consta da fl. 43 dos autos.
Outro colaborador com a justiça é Edison Krummenauer, ex-funcionário da Petrobrás,
que divulgava a lista de empresas convidadas para licitações, incluía e excluía empresas,
fornecia estimativa de preços e não criava dificuldades e declarou que o esquema
criminoso era liderado pelos sócios das empresas Akyzo e Liderroll, Srs. Paulo Roberto
e Marivaldo.
Segundo Krummenauer ambas as empresas recebiam valores significativos das
fornecedoras da Petrobrás em contratos simulados de assessoria e repassavam parte do
montante recebido a agentes da estatal. Teria o colaborador recebido, inclusive, propina
em espécie e em depósitos em conta no exterior (Offshore Classic Development).
Em depoimento reforçado por provas colhidas pela Polícia Federal, a Liderroll adquiriu
móveis em benefício de Edison Krummenauer, cujos valores são vultosos, sendo que as
notas fiscais foram emitidas contra Marivaldo Escalfoni, sócio tanto da Akyzo quanto
da Liderroll. Obviamente que Marivaldo não agia sozinho, pois Paulo Roberto é seu
sócio e conforme visto até o momento os procedimentos de ambos são convergentes.
Esse colaborador teve inclusive processo administrativo instaurado contra si para a
verificação da sua regularidade tributária perante o Fisco.
Apenas a título exemplificativo, trago à colação parte da denúncia formulada pelo MPF
em que consta cópia de nota fiscal emitida em nome de Marivaldo, mas com endereço
de entrega a residência de Edison Krumennauer. Segue trecho da denúncia.
Segundo EDISON KRUMINAUER, outra parte da propina era repassada
com o pagamento de suas despesas pessoais. Nessa linha, o denunciado
MARIVALDO ESCALFONI, determinou o pagamento de vantagem
indevida a EDISON KRUMMENAUER (como retribuição por sua
atuação ilícita contínua) por intermédio da compra de móveis, em 2011 e
2012. Como prova disso, a loja FINISH encaminhou cópia de duas notas
fiscais – uma de R$ 14.871,60, de 24/10/2011, e outra no valor de R$
35.271,00, de 26/11/2012 –, ambas no nome de MARIVALDO
ESCALFONI. As duas notas indicam como endereço de entrega dos bens
a Rua dos Jacarandás, 1100, Bloco 1 – Rio de Janeiro/RJ, que se encontra
vinculado a EDISON KRUMMENAUER. Nessa linha, uma das notas
fiscais emitidas pela loja FINISH (ANEXO 34):
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

A todo o instante o contribuinte argumentou que sua empresa atuava de maneira regular
na prestação de serviços a empreiteiras contratadas pela Petrobrás, o que foi
amplamente refutado em razão da falta de comprovação de qualquer elemento que
demonstre a real existência dos serviços supostamente prestados.
A experiência profissional de Paulo Roberto não foi e não é colocada à prova nestes
autos, mas o que precisava ser demonstrado por ele é que em função desta experiência,
prestou serviços e recebeu parte dos valores, via Akyzo, com base nos princípios éticos
e legais inerentes a sua profissão e não apenas aqueles decorrentes do conluio com as
supostas contratantes.
A defesa indaga se a fiscalização teria conhecimentos técnicos necessários para
questionar se a Akyzo possuía a experiência na prestação de serviços e assim concluir
que eles não foram prestados. A competência legal da fiscalização não decorre da
vontade do contribuinte, mas está disposta no artigo 6o da Lei 10.593/2002 e eventuais
análises acerca dos contratos e da real prestação de serviços não pode ser confundida
com aspectos técnicos de engenharia consultiva. A fiscalização não questionou nuances
inerentes a esta suposta atividade, mas a sua realização propriamente dita.
O que deve ser ressaltado é que a prova da prestação de serviços pela Akyzo está
bastante fragilizada e isto já foi demonstrado em várias passagens desse voto. Os
serviços de consultoria ou assessoria pretensamente prestados pela Akyzo deveriam ter
sido comprovados por meio de relatórios, demonstrativos ou provas técnicas adequadas.
O que se tem então é que a emissão de notas fiscais, o recolhimento dos impostos
correspondentes e a contabilização de tais valores na pessoa jurídica não comprovam a
prestação dos serviços. Muito pelo contrário, o exame dos autos permite reforçar o
entendimento de que não existem provas de que a Akyzo prestou serviços de consultoria
ou assessoria técnica.
Impossível admitir que ninguém saiba o paradeiro de documentos capazes de
demonstrar o tipo de consultoria prestada, pois não existem nos autos cópias de
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

pareceres, não é possível dimensionar o negócio e sequer é possível identificar os
supostos técnicos da Akyzo que pretensamente atuaram na sua execução.
Geralmente não falta por parte das defesas de sócios de empresas de consultoria
envolvidas no esquema de corrupção ligado à Petrobrás a alegação de que alguns dos
contratos e a comprovação da realização dos serviços eram sigilosos como se fosse
possível opor tal justificativa perante o fisco. Obviamente que o argumento é totalmente
incongruente, pois ainda que o sigilo muitas vezes imposto em negócios praticados por
empresas sirva para proteger a concorrência, quando intimado o contribuinte deve trazer
todos os elementos que contribuam para elucidar os questionamentos feitos em sede de
procedimento fiscal.
A defesa ainda se insurgiu contra o fato de a fiscalização ter acusado a Akyzo de não
prestação dos serviços, mas não ter efetuado a prova necessária para validar os
argumentos esposados no Relatório de Fiscalização.
Tanto a pessoa jurídica quanto o próprio impugnante, bem como as empreiteiras
intimadas tiveram diversas oportunidades de apresentar a prova da efetiva prestação dos
serviços. De posse de alguns contratos apresentados e das informações prestadas por
colaboradores da justiça, o autuante buscou se cercar de informações complementares
que dessem suporte à prestação dos serviços. Mas o contribuinte, a Akyzo e as
empreiteiras supostamente contratantes não apresentaram elementos probatórios como
relatórios, atas de reuniões, diretrizes, medições e inúmeros outros documentos que
pudessem comprovar que não só houve a emissão de contratos, mas também o objeto
contratado foi efetivamente prestado.
Não há nesse caso ônus probatório da fiscalização, pois quem deveria possuir a
documentação que demonstra de forma efetiva a prestação dos serviços são as pessoas
físicas e jurídicas envolvidas nos pretensos contratos. A fiscalização não pode produzir
prova a favor do contribuinte. Esse é um ônus que lhe pertence e como se vê pelos
termos da defesa, o contribuinte tangencia de maneira a atribuir à fiscalização algo que
é de sua inteira responsabilidade.
No caso específico aqui examinado não é porque a Akyzo foi fundada em 2002, possui
sede, inclusive com filial, funcionários, emite notas fiscais e recolhe os tributos que a
comprovação dos serviços questionados não deva ser provada e muito menos lhe retira
o rótulo de empresa de fachada, pelo menos no que se refere aos contratos analisados e
que envolvem empreiteiras investigadas em esquema de corrupção na Petrobrás. Para
chegar a essa conclusão a fiscalização nem mesmo necessita visitar in loco a sede da
empresa, pois no final das contas o que se investiga não é o ativo da pessoa jurídica e
sim a existência de fato dos negócios pactuados com empreiteiras listadas no Relatório
Fiscal. O procedimento é verificado documentalmente.
A experiência no julgamento de processos com exigência do imposto de renda da
pessoa física, oriundos das investigações da “Operação Lava Jato”, tem demonstrado
que a utilização de empresas de fachada representam uma parte do esquema para
lavagem de dinheiro utilizado para fornecer recursos em espécie para as grandes
empreiteiras e dissimular os verdadeiros destinatários dos valores. São
operacionalizados contratos fictícios firmados pelas empreiteiras e outras empresas de
fachada como forma de encaminhar o dinheiro a agentes públicos por meio de remessas
no Brasil e no exterior, beneficiando assim, as empreiteiras, as empresas fictícias que se
constituem em meros veículos para o repasse de propinas e consequentemente a seus
sócios pela via disfarçada da distribuição de lucros.
Das considerações feitas até aqui é possível perceber que são fortes as conclusões
fiscais para afirmar que a Akyzo não prestava serviço algum às empreiteiras
relacionadas no Relatório de Fiscalização, mas sim obtinha vantagens em virtude do
conhecimento de seus sócios dos meandros internos da Petrobrás em sede de
contratação de empreiteiras e com isso se beneficiava na obtenção de vultosas quantias
que eram repassadas aos sócios como lucros distribuídos.
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

A alegação de que a consultoria prestada pela Akyzo otimizava processos gerando
expressiva economia de tempo e de recursos às contratantes é mera divagação, pois
insistentemente intimados, Akyzo, empreiteiras supostamente contratantes e o próprio
impugnante não trouxeram aos autos nenhum elemento que comprove a execução de
serviços de consultoria.
Na sua irresignação o contribuinte ainda argumentou que a fiscalização não poderia dar
crédito apenas as palavras do delator sem o respaldo de documentos. Quando intimada a
apresentar a prova da efetiva realização dos serviços de consultoria/assessoria, via
Akyzo, ele alega que apresentou os contratos e questionou a fiscalização sobre a
exigência de novos documentos, como se contratos isoladamente provassem algo. As
indicações nas falas de mais de um delator demonstraram que seria preciso a busca por
documentos e outros elementos que confirmassem tais depoimentos.
É preciso registrar que os depoimentos prestados pelos colaboradores ao MPF foram
sim utilizados, mas o contribuinte teve a oportunidade de apresentar à fiscalização as
provas da efetiva concretização das consultorias realizadas. Para, além disso, é sabido
que o princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são legítimos. Assim,
nada impede que se faça uso da prova compartilhada por autorização do Poder
Judiciário e que diz respeito ao contribuinte, porque guarda inteira pertinência com os
fatos alegados e que se deseja comprovar.
Dito isto, apesar de a defesa ter afirmado que a fiscalização baseou-se em relatos de
colaboradores e de indícios de provas, o que se tem dos autos é que o conjunto de
elementos examinados autoriza atribuir a ele o recebimento de valores marginais que se
converteram ilicitamente em lucros da empresa Akyzo, posteriormente distribuídos aos
sócios como fase final de um processo de maquiagem de consultoria cuja prova da
existência dos serviços prestados ainda está por ser demonstrada.
A utilização de indícios como método de construção da base fática do lançamento é há
muito tempo admitida. A avaliação do método indiciário de prova há de ser feita pelo
resultado dos indícios colecionados na demonstração do agir do sujeito passivo e não
pela sua simples utilização. Nem sempre a fiscalização consegue obter prova
documental direta do fato gerador, podendo se valer da prova indiciária. No caso
concreto a prova da efetiva prestação dos serviços não foi disponibilizada por nenhum
dos atores envolvidos: Akyzo Assessoria e Negócios Ltda, empreiteiras supostamente
contratantes dos serviços daquela e o próprio contribuinte, pois inúmeras intimações
foram emitidas, mas a alegação sempre era de que não foram encontrados os
documentos.
Diante da sofisticação do esquema engendrado para desvio de recursos na Petrobrás a
utilização desse meio de prova fez emergir a certeza de que o contribuinte atuava em
desfavor da estatal e em benefício próprio em conluio com outras empreiteiras e por isso
mesmo obtinha vantagens.
De tudo quanto foi dito, provas não há de que a empresa Akyzo prestou serviços de
consultoria/assessoria às empreiteiras contratadas pela Petrobrás.
2.3. Distribuição de Lucros, destinação dos recursos
O Código Civil, especificamente em seu art. 997, prevê:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
(...)
Adiante, no artigo 1.007 a disposição legal é a seguinte:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e
das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na
proporção da média do valor das quotas.
Como há a possibilidade de estipulação em contrário, o entendimento é que a
distribuição desproporcional dos lucros pode ocorrer desde que haja previsão no
contrato social.
Conforme consta de intimação à fl. 190, a Akyzo foi indagada a respeito dos lucros
distribuídos aos sócios nos anos de 2011 a 2013, bem como o motivo da distribuição ter
sido desproporcional à participação societária. Na resposta, fl. 194, item 5, a
justificativa seria a previsão contida na cláusula décima do Contrato Social, no caso a 6a
Alteração Contratual da empresa, fls. 1.358 a 1.366.
CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado economico, cabendo aos sócios,
decidirem, na reunião prevista na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA,
sobre o percentual e forma de distribuição dos lucros e perdas.
A despeito de a citada cláusula não definir o percentual de lucro a ser distribuído a cada
sócio, foi deslocada para a Cláusula Décima Primeira a definição desses percentuais que
se daria em reunião dos sócios. Confira-se:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica estabelecido que a reunião
dos sócios, quando então serão apreciados os resultados econômicos e
promovidas deliberações administrativas várias, entendidas pertinentes,
realizar-se-á em data e local previstos de comum acordo entre os sócios,
podendo a mesma ser realizada, no decorrer do exercício civil, tantas
vezes forem necessárias, sendo dispensadas as formalidades no que tange
à lavratura de ata de reunião, registro ou qualquer outra espécie de ato
revestido de formalidade.
Causa espanto o teor da referida cláusula, pois a empresa fechou-se em um mundo
paralelo no qual o contrato não possui serventia senão para os próprios sócios, pouco
importando os órgãos de registro, judiciais, executivos, fazendários, entre outros. Como
verificar a veracidade dos lucros distribuídos e a proporção adotada conforme os
conceitos do artigo 1.007 se a empresa sequer registra ata da reunião que atribui os
valores a serem distribuídos ou que permanecerão na empresa?
Em verdade não há previsão de distribuição desproporcional de lucros pela Akyzo. O
que existe na realidade é uma fantasia prevista na cláusula décima primeira que
certamente não pode ser oposta ao fisco com caráter de validade. Daí porque, não
incidindo a estipulação em contrário prevista no artigo 1.007, a empresa somente
poderia distribuir os lucros de maneira proporcional à participação de cada sócio.
No quadro societário da Akyzo Marivaldo Escalfoni possui participação societária de
1%. O mesmo percentual é atribuído a Joelma de Andrade Vieira Fernandes. Cabe a
Paulo Roberto Gomes Fernandes a participação majoritária de 98% nas quotas da
empresa. Inacreditavelmente, Marivaldo, embora seja detentor de 1% das quotas
recebeu no período fiscalizado lucros no montante de R$9.493.115,47, quase 30% do
lucro auferido pela pessoa jurídica de R$31.769.915,12. A demonstração consta do
quadro de fl. 21. Enquanto isso, Paulo Roberto, sócio majoritário, ficou com 69,59%
dos lucros. Não há nenhuma justificativa para que o contribuinte abrisse mão de parte
significativa de seus lucros que não a facilidade para que os valores transitassem em
nome de Marivaldo.
Se todo o destaque dado para a falta de comprovação da prestação de serviços pela
Akyzo já não fosse suficiente para demonstrar que a empresa agia em benefício próprio,
dos sócios e de terceiros, tudo à margem da lei, essa distribuição de lucros exorbitante a
um sócio que detém apenas 1% da participação na sociedade sem qualquer autorização
no contrato social somente reforça que o objetivo era a sua atuação como operador
financeiro, o que não retira de Paulo Roberto essa mesma atuação, conforme se verá
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

adiante. E isto fica muito claro quando se examina o teor dos documentos acostados aos
autos, compartilhados com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, dado o enorme
volume de recebimentos pelos sócios de dinheiro em espécie resultantes de cheques
descontados na boca do caixa.
O Relatório Fiscal está recheado de demonstrações que levam à conclusão de que os
valores movimentados por Paulo Roberto e por seu sócio Marivaldo serviram para o
pagamento de propinas. Não há justificativa para que Paulo Roberto realize o saque de
um valor total de R$3.370.000,00, representado por quarenta cheques, sendo que a
totalidade do valor foi contabilizada na empresa como lucro distribuído. Ainda foram
contabilizados R$18,74 milhões, mas desta vez transferidos para a conta do
contribuinte.
A fiscalização então exigiu que o contribuinte comprovasse as operações subsequentes
aos saques que dessem respaldo à manutenção de R$3,370 milhões em espécie se o
autuado possui conta bancária. A justificativa veio na forma mencionada nas fls. 519 a
562 já tratada de maneira superficial em sede de preliminar.
O contribuinte insistiu que a documentação apresentada não teve o condão de afirmar
que os pagamentos mencionados pela fiscalização no Relatório Fiscal foram realizados
somente com o dinheiro sacado do banco, mas para demonstrar o seu perfil, costumes e
necessidades.
A fiscalização nada mais fez que concluir que o contribuinte não conseguiu comprovar
que os pagamentos realizados estão relacionados ao valor de R$3.370.000,00 sacados
do banco. Ao mencionar as despesas com mãe, tias, Organização Médicos sem
Fronteiras, o autuante apenas informou que não havia correlação entre os gastos e a
retirada bancária no vultoso valor em espécie. Muito menos trouxe qualquer
especulação quando afirmou que vários pagamentos foram realizados com cheques, o
que obviamente não serve para demonstrar os pagamentos realizados em dinheiro.
Não se está aqui pondo em dúvida o caráter de auxílio que o contribuinte prestava a
várias pessoas, inclusive de caráter humanitário. Entretanto, não se pode fugir do tema
em debate que é a comprovação de que os valores sacados do banco foram direcionados
para efetuar pagamentos legalmente permitidos. Seria preciso que o impugnante
demonstrasse a vinculação inequívoca do dinheiro que estava em seu poder com os
pagamentos realizados.
Não se discute se o contribuinte é arrimo de família ou se auxilia outras pessoas do seu
círculo familiar. Qualquer cidadão pode agir da mesma maneira. Entretanto,
questionado sobre o destino dado aos valores sacados por meio de cheques da empresa a
título de lucros, seria preciso a apresentação de documentação comprobatória robusta e
não mero arranjo de informações colhidas das declarações de ajustes.
Da documentação apresentada à fiscalização foram verificados que diversos
pagamentos haviam sido realizados por meio de cheques e não do dinheiro que tinha em
mãos.
Até mesmo valores justificados como pagos a loterias da ordem de R$600.000,00 nos
anos de 2011 e 2012 foram comprovados com documentos de anos de 2013 a 2015.
Em verdade o contribuinte quis a todo instante que a fiscalização fizesse um apanhado
de suas declarações de ajuste com movimentação bancária do período de sorte a
demonstrar que o seu padrão de gastos era compatível se considerados os anos
anteriores. O pressuposto utilizado pela defesa é impreciso. A fiscalização é decorrente
de uma investigação criminal que culminou inclusive com a sua condenação em
primeira instância, por fatos que repercutem na seara tributária. Para afastar a
tributação, o impugnante deveria juntar provas robustas de que o dinheiro sacado do
banco teve outra destinação que não a de acertar contas com terceiros envolvidos no
esquema de corrupção instalado na Petrobrás.
A defesa ainda questionou porque a fiscalização nada mencionou sobre uma obra de
construção em Mangaratiba/RJ que envolveu quantidade significativa de recursos pagos
em dinheiro. A documentação que o contribuinte alegou possuir cerca de 2.700 páginas,
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

a maior parte relacionada a fotos da referida construção não elucida se os
R$3.370.000,00 sacados por meio de cheques da Akyzo tiveram por destino a quitação
de serviços relacionados a tal edificação.
No período de 2011 a 2013 Paulo Roberto recebeu da Akyzo a título de lucros a
importância de R$22.110.050,45, sendo que R$3.370.0000,00 foram sacados na boca do
caixa bancário. Em um dos itens de seu extenso arrazoado acusatório contra a
fiscalização em resposta a uma intimação, fls. 519 a 562, o contribuinte situou nas suas
declarações de ajuste a aquisição do imóvel em Mangaratiba, bem como as benfeitorias
realizadas. Apesar de os “lucros” auferidos no período serem suficientes para bancar
toda a estrutura declarada, não se pode aqui cogitar nos valores recebidos em maior
monta na conta bancária e sim sobre aqueles havidos em espécie cuja comprovação ele
não consegue fazer o devido nexo entre os valores empreendidos na obra e o
desembolso com o dinheiro produto do saque no valor de R$3.370.000,00.
Em consulta às declarações de ajuste do impugnante verifiquei que em 31/12/2010 ele
possuía R$1.180.000,00 em espécie o que foi aumentado para R$1.300.000,00 em
31/12/2011. Em 31/12/2012 o valor passou para R$1.250.000,00, assim permanecendo
em 31/12/2013. Valores mantidos em poder do declarante não são base para se cogitar
no pagamento das despesas mencionadas pela defesa, inclusive aquelas atinentes à obra
de construção de sua responsabilidade.
Mais curioso ainda é que se o valor sacado na boca do caixa nos três anos aqui
examinados correspondeu a R$3.370.000,00, o contribuinte também não o declarou
como dinheiro em espécie em seu poder em nenhum dos anos-calendário, já que desde o
final de 2010 vinha com um saldo registrado na aba de bens e direitos da declaração de
ajuste anual da ordem de R$1.180.000,00 que não sofreu variações significativas
conforme demonstrado.
Isto significa que os gastos com a obra retratados na declaração de ajuste por meio de
benfeitorias e demais despesas não foram bancados com o dinheiro declarado em seu
poder e muito menos com aquele retirado na boca do caixa, porque comprovação a este
respeito não existe. Todos os gastos relativos à obra de Mangaratiba somente podem ter
suporte na parte de lucros recebida via conta bancária. O contribuinte pode até ter
quitado várias obrigações em dinheiro, mas somente existe plausibilidade de os valores
terem sido pagos por meio de cheques, transferências bancárias ou saques realizados na
conta bancária que recebeu a maior parte dos lucros.
Em hipótese alguma há nos autos elementos que demonstrem ter o contribuinte efetuado
pagamentos legais com os recursos sacados no caixa do banco a título de lucros.
Não se pode deixar de mencionar, apesar de já tê-lo feito em sede de exame preliminar
que as folhas faltantes de uma das respostas trazidas pelo contribuinte não contém
informações substanciais ou que difiram daquelas analisadas linhas atrás. Nos
documentos acostados às fls. 1.664 a 1.670 o contribuinte quer empreender um
raciocínio para vincular o seu padrão de consumo aos recursos sacados do banco.
Como se vê o conteúdo das fls. 1.664 a 1.670 não difere muito daquilo que o
impugnante afirmou às fls. 519 a 562 em resposta a uma das intimações. Na verdade
essas alegações não servem ao propósito específico que é o de comprovar a veracidade
dos gastos em dinheiro atrelados ao montante retirado na boca do caixa bancário.
Se os valores foram efetivamente utilizados para fazer frente a despesas pessoais
próprias e em auxílio a terceiros, diante das graves acusações de lavagem de dinheiro
imputadas pelo Ministério Público Federal, seria preciso que o contribuinte carreasse
aos autos documentação satisfatória que indicasse o nexo causal entre os saques e as
despesas porventura existentes. A elaboração de demonstrativos assentados em
informações contidas nas declarações de ajuste serve apenas ao propósito do
contribuinte de tentar cavar uma justificativa que a essa altura dos fatos não é fácil de
ser produzida.
Ao exigir tal comprovação, não se está aqui a negar o curso da moeda nacional como
insinua a defesa. Muito pelo contrário, não há qualquer impedimento para a realização
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

de negócios, pagamentos, compras em moeda corrente, mas é pouco convincente que o
contribuinte realize os pagamentos de despesas corriqueiras em espécie se cada vez
mais tem sido adotado o sistema de pagamentos por via de cartões magnéticos ou
transferências bancárias. O impugnante deve sempre provar que possuía o valor em
mãos.
A descrição dos fatos narrados no Relatório de Fiscalização é rica e mostra que Paulo
Roberto e seu sócio Marivaldo somente realizavam tais saques em espécie para
satisfazer os compromissos com terceiros de sorte a cumprir os pactos firmados no
esquema de corrupção instalado na Petrobrás.
E isto fica cada vez mais claro se forem observados excertos da sentença2 proferida em
5/2/2018 pelo juiz da 13a Vara Federal em Curitiba/PR que acabou por condenar, entre
outros, Paulo Roberto e seu sócio Marivaldo pela prática dos crimes de corrupção ativa
e lavagem de dinheiro, este pela ocultação e dissimulação do produto de crimes de
corrupção através da simulação de contratos de prestação de serviços, da estruturação de
transações financeiras e através de operações de compensação envolvendo contas no
exterior, art. 1o, caput, inciso V, da Lei no 9.613/1998.
Importante trazer à colação itens constantes da sentença mencionada.
470. Já no presente feito, não se trata de mero pagamento a pessoa
interposta, mas a transferência de valores utilizando uma empresa
constituída formalmente, a Akyzo Assessoria, a simulação de contratos de
prestação de serviços e a estruturação das transações financeiras da Akyzo
a fim de produzir vultosos valores em espécie e prevenir rastreamento
financeiro e comunicação de operações ao Conselho de Controle de
Atividades financeiras.
...
289. Também no evento 1, anexo8, verificam-se, embora isso não tenha
sido objeto do laudo, diversos cheques emitidos contra a conta Akyzo e
nominais a Marivaldo do Rozário Escalfoni no mesmo aludido valor de
R$ 95.000,00 (cheques em 27/10/2011, em 10/12/2011, em 17/01/2012,
em 27/01/2012, em 07/02/2012, em 17/02/2012, em 28/02/2012, fls. 9,
26, 35, 37, 41, 47 e 54). À semelhança dos cheques emitidos em favor de
Paulo Roberto Gomes Fernandes, também estão assinados no verso, desta
feita por Marivaldo Rozário Escalfoni, sem identificação do beneficiário
final.
Não é à toa que Paulo Roberto em momento algum, apresentou qualquer elemento de
prova apto a demonstrar a destinação dos recursos sacados no caixa do banco.
Mais uma vez é preciso lembrar que nos julgamentos administrativos inerentes ao
reflexo tributário do esquema perpetrado na Petrobrás, os operadores financeiros, dentre
outros contribuintes que já tiveram processos julgados adotam, não raras vezes,
procedimentos idênticos no sentido de dificultar o rastreamento do dinheiro sacado em
espécie de contas pertencentes às pessoas jurídicas das quais são sócios, cuja finalidade
é sempre o pagamento de vantagens indevidas a terceiros.
Quando não pulverizam os saques em valores muito pequenos, evitam a emissão de
cheques superiores a R$100.000,00 para não esbarrarem em norma do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF. O objetivo é a ocultação de transações em
dinheiro cuja natureza não é lícita.
Tanto no processo administrativo fiscal quanto no judicial o contribuinte não provou a
efetiva prestação dos serviços pela Akyzo, capaz de sustentar a inserção na declaração
de ajuste de valores recebidos a título de lucros.
A destinação de parcela dos recursos retirados da sociedade nunca teve como destino o
próprio contribuinte, pois não havia razões para que a pessoa jurídica emitisse cheques
nominais a ele que na sequência efetuava a retirada em espécie se existia conta bancária
regular para a ransferência do numerário. Os depoimentos prestados por colaboradores
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

dão a correta dimensão do caminho que o dinheiro seguia. Paulo Roberto e seu sócio
Marivaldo agiam como operadores financeiros no esquema perpetrado no âmbito da
Petrobrás e precisavam honrar compromissos com terceiros para que pudessem ser
beneficiados, assim como as empreiteiras que ficticiamente contratavam a Akyzo.
A sistemática estabelecida pelos sócios da Akyzo deixou diversos rastros como por
exemplo o caso relatado à fl. 59 em que vários cheques sacados na boca do caixa e
contabilizados como distribuição de lucros a Paulo Roberto eram nominais a Marivaldo.
Há ainda outro fato curioso em que mais de R$10 milhões a título de lucros foram
depositados em uma conta mantida em conjunto pelos sócios. Tal fato somente reforça a
ideia de que ambos mantinham essa conta para a efetivação do pagamento de vantagens
indevidas a terceiros. Neste ponto é preciso destacar que Edison Krummenauer declarou
em juízo ter recebido de Paulo Roberto a proposta de ter a sua disposição cartão
bancário e cheques, o que somente pode indicar a liberdade para movimentar tal conta.
O colaborador com a justiça não aceitou a oferta.
Diante da existência da conta conjunta dos sócios é possível asseverar que o propósito
da existência era realmente abastecer terceiros com vantagens indevidas advindas dos
contratos fictícios já examinados anteriormente. É impossível admitir que o sócio ao
receber lucros de sua empresa, rendimento do capital investido, o mantenha em conta
conjunta com o próprio parceiro na atividade empresarial. Ora, a pessoa física ao
receber a sua participação nos lucros possui despesas próprias e de sua família para
serem quitadas e declara ao fisco o valor efetivamente recebido, não havendo razões
para o depósito dos valores a que supostamente teria direito fosse mantido em outra
conta que não a sua própria.
E as curiosidades não param por aí. Na fl. 61 a fiscalização relatou que um cheque no
1117 no valor de R$45.479,39, emitido pela Akyzo constou no sistema do banco Itaú
como “caixinha”, observação logicamente que não é feita pelo banco, apesar de ter sido
contabilizado como lucros distribuídos a Paulo Roberto. O termo é próprio de quem não
tem cuidado e deixa uma prova evidente de que valores eram separados para fins
ilícitos.
Luis Mário da Costa Mattoni, outro colaborador com a justiça também admitiu ter
recebido da Akyzo por contrato de prestação de serviço inexistente e a sistemática não
foge muito à regra que tem sido narrada nesse voto.
Já foi frisado anteriormente, mas nunca é demais repetir que a convergência entre os
indícios e as falas dos colaboradores, assim como o exame do material disponibilizado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a documentação que faz parte dos autos,
demonstram os artifícios utilizados pela Akyzo e consequentemente por seus sócios,
entre eles Paulo Roberto para garantir elevados ganhos sustentados em contratos de
prestação de serviços de consultoria não comprovados, por não existirem. Tudo isto
com ares de legalidade, pois afinal foram recolhidos os tributos na pessoa jurídica e
efetuadas as declarações tanto da pessoa física quanto da Akyzo.
2.4. Natureza dos rendimentos
Em contraponto à afirmação fiscal de que não existiram serviços prestados pela Akyzo,
o contribuinte aduz que a configuração jurídica dos rendimentos declarados como
isentos por serem lucros, seria de doação e por isso não passíveis de tributação. Citou o
artigo 43, § 1o do Código Tributário Nacional para asseverar que se não foram prestados
os serviços pela Akyzo e se o lucro não foi obtido em razão do trabalho realizado por
seus sócios não há enquadramento legal, observado o conceito legal de rendimento.
As premissas utilizadas pela defesa são frágeis e não possuem densidade jurídica
relevante capaz de desconstituir o feito fiscal. Ainda assim é preciso o devido
pronunciamento a respeito de tais alegações.
Sobre a doação, assim dispõe o Código Civil:
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de
outra.
(...)
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento
particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens
móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
O artigo 541 deixa claro que a doação deve ser feita por meio de escritura pública ou
instrumento particular, podendo ser verbal apenas se versar sobre bens móveis e de
pequeno valor. Não há nos autos nenhum documento formal que induza à existência de
eventual doação. Além disso, salvo exceção prevista no próprio Código Civil, a doação
não se presume e não se pode considerar como “pequeno valor” os vultosos valores que
migraram das contas da empresa para as mãos de Paulo Roberto e seu sócio.
A presunção da doação diz respeito à aceitação pelo donatário nos exatos termos do
artigo 539 do Código Civil, mas não há nenhuma particularidade do caso presente que
se amolde à dicção do disposto na legislação civil.
Art. 539.O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita
ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça,
dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for
sujeita a encargo.
Seria inaceitável que uma pessoa jurídica fizesse doação a um de seus sócios, sem que
houvesse qualquer documento formal que confirmasse a anuência dos demais sócios, e
sem que se comprovasse a existência de expressa previsão nesse sentido no contrato
social da empresa.
O artigo 43, § 1o por sua vez prevê:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
§ 1 o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou
do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no
104, de 10.1.2001)
Outro engano da defesa é justificar que o trabalho de seus sócios foi desconsiderado e
por isso não poderia haver enquadramento da situação no dispositivo legal transcrito.
Em primeiro lugar as provas dos autos caminham no sentido de que não se pode fazer
uma relação entre as receitas recebidas pela pessoa jurídica e os lucros distribuídos aos
sócios, porque não se está aqui a cogitar em lucros oriundos dos contratos examinados.
Se trabalho houve por parte dos sócios o objetivo final foi a percepção de vantagens
indevidas sob a forma de lucros em função de a Akyzo ter sido utilizada para gerar
documentos fiscais e contratos para serviços de consultoria cuja comprovação passa ao
largo do minimamente exigido.
O disposto no § 1o do artigo 43 do CTN é forte no sentido de considerar matéria
tributável do imposto de renda todo e qualquer valor recebido, sob qualquer
nomenclatura, ainda que decorra de vantagem recebida de maneira ilícita.
A utilização da contabilização regular dos valores oriundos dos contratos de consultoria
supostamente prestados e o recolhimento dos tributos na pessoa jurídica, assim como a
consequente distribuição de lucros aos sócios não autoriza o enquadramento dos valores
recebidos por Paulo Roberto como isentos de tributação, justamente porque as
importâncias recebidas não decorreram de serviços prestados de acordo com a
legislação, ou melhor, os valores recebidos pela pessoa jurídica por serviços fictícios,
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

assim entendidos aqueles cuja comprovação foi posta de lado tanto pelo contribuinte
quanto pela Akyzo, não podem servir de suporte a legalizar uma distribuição de lucros,
sabidamente para livrar a pessoa física da tributação do imposto de renda.
E mais, o artigo 43 do CTN dispõe que o imposto de renda tem como fato gerador a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Qualquer que seja a denominação dos
valores tratados nesta decisão a incidência do imposto independe da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Esta condição é reforçada pela Lei 7.713/88.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei
8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Sobre os rendimentos auferidos por meio de atividades não consideradas lícitas, a Lei
4.506/64 em seu artigo 26 prevê a sua tributação sem prejuízo de sanções cabíveis, mas
é preciso deixar claro que segundo o conceito de tributo estampado no artigo 3o do
Código Tributário Nacional a exigência do imposto de renda incidente sobre as
vantagens recebidas pelo contribuinte sob a forma de lucros não está baseada em sanção
de ato ilícito.
Vale dizer, as ilicitudes enumeradas na denúncia constante dos autos e os contornos a
elas dados nesse voto são tratadas como questões apartadas da tributação, porque o que
se tributa é a renda e não os ilícitos já mencionados anteriormente.
A esse respeito Leandro Paulsen no Curso de Direito Tributário, 4a ed. Livraria do
Advogado, 2012, ensina que:
“O tributo não é sanção de ato ilícito e, portanto, não poderá o legislador
colocar, abstratamente, o ilícito como gerador da obrigação tributária ou
dimensionar o montante devido tendo como critério a ilicitude (e.g.,
definir alíquota maior para o IR relativamente à renda advinda do jogo do
bicho).
Entretanto, a ilicitude subjacente é irrelevante. A aquisição de renda e a
promoção da circulação de mercadorias, e.g., são, abstratamente
consideradas, fatos lícitos e passíveis de serem tributados. Se a renda foi
adquirida de modo ilegal ou se a mercadoria não poderia ser vendida no
País, são fatos que desbordam da questão tributária, são ilicitudes
subjacentes que não afastam a tributação.”
Vê-se, portanto, que a argumentação da defesa não vence os preceitos legais impostos.
2.5. Classificação indevida de rendimentos
A defesa alega que há omissão na fundamentação jurídica da equiparação entre
rendimentos classificados indevidamente com rendimentos omitidos.
A construção formulada pelo contribuinte não tem razão de existir e decorre tão
somente do caráter protelatório que tem imprimido a várias de suas alegações. Não há
na legislação tributária do imposto de renda fundamentação legal para a classificação
indevida de rendimentos. O que existe é tão somente a possibilidade de tributação da
omissão de rendimentos, não havendo razão para se alegar acerca de equiparação de
fundamentação legal.
Não se está discutindo se o contribuinte declarou ou não os rendimentos e isso fica
bastante claro quando se examina as declarações de ajuste. Os rendimentos foram
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

declarados como isentos de tributação, mas em função da sua descaracterização como
lucros lá na pessoa jurídica, houve a reclassificação para rendimentos tributáveis dos
valores isentos recebidos da fonte pagadora. Vale dizer, a omissão aqui discutida é dos
rendimentos tributáveis.
O contribuinte faz confusão ao afirmar que os valores foram declarados tanto na pessoa
física quanto na jurídica assim como devidamente tributados pela Akyzo. Ocorre que
dadas as particularidades do caso em exame, independente da tributação na pessoa
jurídica, os valores comprovadamente recebidos pelo contribuinte como vantagens
indevidas travestidas de lucros distribuídos foram considerados rendimentos tributáveis
omitidos. A questão é que o contribuinte declarou rendimentos isentos e a tributação
está a incidir sobre rendimentos tributáveis omitidos.
Ainda que constem os mesmos valores na declaração de ajuste, necessária se faz a
classificação correta dos rendimentos. E nesse particular a fundamentação legal para a
classificação dos rendimentos como tributáveis está devidamente registrada tanto no
Relatório de Fiscalização quanto no auto de infração.
A defesa também esperava que a fiscalização indicasse na fundamentação legal do
lançamento, os dispositivos legais que autorizam a desconsideração de rendimentos
declarados como isentos. Entretanto é da natureza do lançamento de ofício a revisão da
declaração de ajuste dos fiscalizados.
Como visto no Relatório de Fiscalização o autuante descaracterizou os rendimentos
isentos declarados por que os valores recebidos da empresa da qual o impugnante é
sócio nada mais eram que vantagens indevidas que retornaram a ele como lucros.
Quando determinado contribuinte informa rendimentos isentos e não tributáveis na
declaração de ajuste e a fiscalização comprova que tais valores deveriam ser tributados,
não há fundamento legal pela desqualificação dos rendimentos como isentos e sim sua
inserção na capitulação legal que permite a tributação. O que há é a negativa na inclusão
daqueles rendimentos como livres de tributação.
Uma vez que não houve aceitação dos rendimentos declarados como isentos, eles estão
enquadrados na possibilidade de tributação prevista na legislação tributária, ex vi do
artigo 43 do Código Tributário Nacional transcrito anteriormente.
A defesa pode até não concordar com o procedimento adotado pela fiscalização, mas
não há se falar em dispositivo legal que autorize o fisco a não considerar os rendimentos
declarados. Repita-se, é da natureza da investigação fiscal averiguar se determinado
rendimento, apesar de incluído como isento e não tributável pode ser assim considerado.
A defesa se apega a uma falsa premissa porque não percebe que as declarações de ajuste
são constantemente objeto de revisão pelo Fisco, momento em que se apura a verdade
sobre os fatos declarados.
2.6. Desconsideração de tributos recolhidos pela pessoa jurídica
A defesa requereu que os autos fossem remetidos ao autuante para que ele procedesse a
novo lançamento, tendo em vista que os valores que integraram a base de cálculo já
haviam sofrido regular tributação em nome da pessoa jurídica da Akyzo. Entretanto,
essa exclusão não é possível de ser feita.
Não há na legislação tributária previsão legal para que as autoridades lançadora e a
julgadora seja na primeira instância seja em grau de recurso administrativo promovam o
aproveitamento de tributos recolhidos pela pessoa jurídica em benefício da pessoa física
do sócio.
De acordo com o Princípio Contábil da Entidade, os interesses e as contabilizações das
operações da pessoa jurídica (entidade) e os dos seus sócios ou titulares são distintos.
Tendo em mira que a pessoa jurídica e a pessoa física não são os mesmos, tanto o
Direito quanto a Administração Tributária também entendem que a personalidade
jurídica própria da pessoa jurídica não deve ser confundida com as pessoas físicas que a
administram.
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Enquanto o Código Tributário Nacional dispõe sobre a devolução de tributo pago
indevidamente, por ato voluntário do contribuinte, a Lei 9.430/96 dispondo sobre a
possibilidade de compensação de tributos restringe a opção a débitos próprios do sujeito
passivo, não sendo admitida a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de
terceiros.
Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decursos do
prazo de 5 (cinco) anos:
(...)
Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II – em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(...)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil trata do assunto na Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017.
Dessa forma, não é possível a exclusão pretendida, nem mesmo a compensação, uma
vez que o crédito tributário aqui discutido é da pessoa física e o suposto crédito, sendo
de terceiro (pessoa jurídica), somente por este poderá ser requerido.
2.7. Ausência de liquidez do crédito lançado
O impugnante reclama que a fiscalização apesar de ter excluído R$3.370.000,00 da base
de cálculo por corresponderem a repasses a terceiros a título de propina não fez o
mesmo em relação a outros valores que o próprio autuante relatou como indevidos. Em
que pese mencionar que a fiscalização informou haver outros valores indevidos que
foram pagos a terceiros, não teve a mesma iniciativa e os manteve na base tributável do
lançamento. Irresignou-se também com a não desconsideração dos valores declarados
como empréstimos em suas declarações de ajuste.
A alegação da defesa está ancorada em um relato que a fiscalização elaborou para
demonstrar o modo de operar de Paulo Roberto no oferecimento de facilidades a
pessoas integrantes dos quadros da Petrobrás. No caso específico a defesa citou os itens
94 e 104 do Relatório da Fiscalização. O primeiro, já narrado neste voto diz respeito ao
pagamento de propina pela Liderroll com a aquisição de bens móveis em nome de
Marivaldo e entregues na residência de Edison Krumennauer. No segundo caso, é citada
pela fiscalização uma operação de dólar cabo cruzada envolvendo transferências
bancárias no Brasil também entre a Liderroll e outra empresa, a Laturf Consultoria.
Como se vê, apesar de os sócios Paulo Roberto e Marivaldo utilizarem alguns
procedimentos semelhantes em ambas as empresas que são sócios, Akyzo e Liderroll,
não há razão para excluir do lançamento valores correspondentes à Liderroll, porque o
lançamento sob análise diz respeito apenas a pagamentos indevidos feitos pela Akyzo e
lucros distribuídos por esta empresa para justificar suposta prestação de serviços.
Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Outro aspecto importante que deve ser examinado é o fato de não terem sido
considerados os empréstimos e uma doação declarada pelo contribuinte.
Na DIRPF do ano-calendário 2011 o impugante informou um empréstimo a João Carlos
Franca na importância de R$500.000,00, realizado em 2010. Como o que se discute
nestes autos é a tributação relativa aos anos-calendário 2011 a 2013, com
questionamentos acerca da destinação dada a valores sacados em espécie na boca do
caixa, não é possível que um valor recebido em 2011 possa justificar uma operação de
mútuo ocorrida em 2010.
Ainda assim é importante asseverar que o valor é informado na declaração de ajuste do
exercício 2011 até a declaração do exercício de 2017, sem qualquer indício de quitação
do suposto empréstimo, mesmo que o mutuário tenha afirmado em resposta à intimação
que o empréstimo foi realizado de forma verbal, sem prazo de vencimento, dependendo
apenas de sua capacidade de pagamento. Algo bastante gracioso pelo valor emprestado.
A mesma situação se repete na declaração do exercício 2014 em que foi informado no
ano-calendário 2013 um empréstimo a Sérgio Lopes da Silva no valor de R$143.500,00,
conforme contrato de mútuo também não apresentado. Além disso, o valor se repete até
a declaração do exercício 2017 quando são informados os fatos do ano de 2016.
Outro empréstimo foi supostamente concedido desde a declaração do exercício 2009,
ano-calendário 2008 a Ney Mendes Teixeira, consoante instrumento de mútuo, no valor
de R$250.000,00, sem qualquer comprovação. A repetição de valores é mesma dos itens
anteriores e o valor supostamente emprestado consta até a DIRPF do exercício 2017.
Não raras vezes e a experiência do julgamento administrativo demonstra que o
argumento baseado na relação de confiança para afastar a necessidade de comprovação
inequívoca do empréstimo é rechaçado, porque a fazenda pública é sempre terceiro
interessado quando do negócio, de forma direta ou não, consequência de ordem
tributária como é o caso.
É preciso registrar que o mútuo é excluído da incidência tributária do imposto de renda
da pessoa física porque o valor tomado de empréstimo não constitui rendimento ou
acréscimo patrimonial. Por isso mesmo deve ser devidamente comprovado o fato
econômico que deu origem à informação declarada pelo contribuinte.
A respeito da prova relativa aos contratos de mútuo, não basta ao contribuinte apenas
alegar, pois isto não substitui a necessidade de apresentação dos contratos de
empréstimo com as cláusulas que lhe são pertinentes, inclusive com a previsão de
devolução do numerário e os percentuais de juros pactuados.
Houve ainda a informação de uma doação no valor de R$520.833,33 de Paulo Roberto a
Miguel Sérgio da Silva Dandrea ocorrida no ano de 2011. A comprovação não consta
dos autos, assim entendido o contrato de doação conforme preceitua a legislação civil,
nem por parte do contribuinte nem do donatário. Este, quando intimado nada respondeu.
A fiscalização detectou que Miguel Sérgio teve vínculo empregatício com a Galvão
Engenharia e posteriormente com Liderroll, empresa de Paulo Roberto.
Na declaração de ajuste de Miguel o valor recebido constou na aba de bens e direitos
das DIRPF dos exercícios 2012 e 2013, não aparecendo nenhuma informação nos
exercícios 2014 a 2016, último em que houve declaração. Importante ressaltar que esse
contribuinte não declarou qualquer aquisição de bem ou pagamento de dívida que desse
suporte ao recebimento.
A simulação típica do procedimento adotado pelo impugnante foi demonstrada de
maneira impactante quando a fiscalização advertiu para o fato de Paulo Roberto, em
2009, ter pago a Luís Mário da Costa Mattoni, executivo da Andrade Gutierrez a
importância de R$2.200.000,00 com a utilização das declarações de ajuste das esposas
de ambos, sem o conhecimento delas a respeito da ilicitude do procedimento. Embora a
operação simulada tenha ocorrido em 2009 é apenas mais uma prova de como operava o
contribuinte.
Fl. 1975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

Diferentemente e muito distante do que afirma o contribuinte, não há falta de liquidez
ao lançamento. Muito pelo contrário, o que a fiscalização trouxe a lume foi o modus
operandi de Paulo Roberto na simulação de empréstimos, certamente para dar vazão aos
valores manejados em espécie.
2.8. Desconsideração de valores passíveis de dedução
A defesa prossegue cometendo equívocos ao discorrer sobre falha da fiscalização em
não reconhecer diversas despesas médicas, educacionais, entre outras, próprias e de seus
dependentes como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Ocorre que o
lançamento não tratou de glosa de despesas dedutíveis e nem o contribuinte demonstrou
quais delas teriam sido desconsideradas pela fiscalização.
Em verdade todas as bases de cálculo contidas nas declarações de ajuste do contribuinte
foram devidamente consideradas no cálculo do imposto devido. É o que se percebe pela
simples leitura do demonstrativo de apuração, integrante do auto de infração, constante
das fls. 5 a 7. Nessa sistemática de apuração do imposto devido, a base de cálculo
apurada na declaração de ajuste é somada à omissão de rendimentos e submetida ao
cálculo conforme alíquota de 27,5% com aplicação da parcela a deduzir e imposto
eventualmente pago.
É utilizada a base de cálculo apurada na declaração de ajuste, justamente porque todas
as informações sobre deduções foram respeitadas. Melhor explicando, nenhuma
dedução pleiteada no ajuste anual foi alterada pela fiscalização. Não se sabe de onde o
contribuinte retirou a percepção de que a fiscalização tinha efetuado qualquer glosa das
despesas dedutíveis declaradas.
3. Multa de Ofício Qualificada
Enquanto a penalidade de 75% é básica nos lançamentos de ofício, a multa qualificada
corresponde a uma exceção que penaliza de maneira mais pesada o contribuinte que se
utiliza de artifícios para ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
De acordo com o § 1o do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430, de 1996 a multa de cento e
cinquenta por cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma ou mais das
condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independente de outras penalidades administrativas cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Vale citar a regra dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. A Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, inciso
I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime de sonegação fiscal
prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público interno, com a intenção de
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei.
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas referindo-se aos mesmos
fatos antes sob aquela alegação, a Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os
crimes contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1o, I, constitui tal crime suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório mediante a omissão de
informação ou declaração falsa às autoridades fazendárias.
Segundo ainda o artigo 2o, I, constitui crime de mesma natureza fazer declaração falsa
ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-
se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
Ficou devidamente demonstrado que Paulo Roberto atuava de forma contínua,
coordenada e consciente com a finalidade específica de obter vantagens indevidas. E
para isto se valeu da própria empresa da qual é sócio para dissimular serviços a várias
empresas e por isso mesmo alcançar os objetivo colimado que era o de dar ares de
legalidade aos recursos que voltavam em seu benefício sob a forma de lucros
distribuídos pela pessoa jurídica.
São patentes os atos praticados pelo autuado para se beneficiar das vantagens indevidas
sob a forma de lucros recebidos da pessoa jurídica e em decorrência da inexistente
prestação de serviços.
O sujeito passivo, conscientemente, omitiu recursos derivados de vantagens indevidas,
provenientes de esquema de corrupção no âmbito da Petrobrás e apurado na
denominada “Operação Lava Jato”, valendo-se da escrituração e declaração de receitas
de prestação de serviços fictícios por pessoa jurídica, com o objetivo claro de ludibriar o
fisco.
Desse modo agiu de forma dolosa com evidente intuito de fraude, conforme
demonstram os autos. A forma de agir do sujeito passivo e das empresas das quais ele
mantinha relações e que estão mencionadas nesses autos é evidente na medida em que
vários dos representantes daquelas pessoas jurídicas admitiram em juízo que
contratavam os serviços da Akyzo apenas ficticiamente.
Tudo isso demonstra a incidência das hipóteses dos artigos 71 e 72 transcritos, pois
houve o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da real ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a redução do
montante do tributo devido. Tanto é verdade que o contribuinte, valendo-se da
tributação na pessoa jurídica, auferiu vantagens indevidas via Akyzo e as recebeu sob a
nomenclatura de lucros justamente para tentar demonstrar a legalidade das operações e a
isenção dos valores percebidos.
Bom que se diga que no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera
inadimplência de tributo, mera ausência de informações nas declarações de ajuste, mas
sim evidente embuste ao declarar rendimentos tributáveis como isentos, o que configura
prática de condutas conscientes e desejadas com o intuito deliberado de violar a lei
tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude.
Não se trata no presente caso de simples apuração de omissão de rendimentos, mas de
atividade deliberada de mascarar a real base de cálculo pela inclusão de rendimentos
isentos na declaração de ajuste, quando em verdade o suporte fático que determinou a
sua percepção foi o empreendimento de atividade ilícita sob a forma de oferecimento de
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

contratos de consultoria não realizados, mas formalizados sem qualquer comprovação
da existência de sua conclusão, o que gerou receitas à pessoa jurídica e remuneração aos
sócios sob a forma de lucros que nunca existiram.
Também não se pode cogitar em presunção de omissão de rendimentos, porque o
material probatório constante dos autos é rico em detalhes, depoimentos, documentos
que comprovam o acerto do trabalho fiscal.
Quanto à alegação segundo a qual a penalidade de ofício não pode alcançar o patamar
de 150% porque configuraria confisco, é preciso esclarecer que a sanção não se reveste
das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o Princípio
Constitucional de Vedação ao Confisco, entabulado no artigo 150, IV da Constituição
Federal.
Ainda que a questão atinente a princípios constitucionais não seja matéria a ser
enfrentada no âmbito do julgamento administrativo, a vedação ao confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infraconstitucional, de forma
que este último não pode instituir tributo que tenha efeito confiscatório, que onere
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano o Princípio se dirige, eventualmente
ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da
constitucionalidade de leis.
A fiscalização não deve e não pode fazer juízo valorativo sobre a conveniência do
lançamento o mesmo valendo para a autoridade julgadora.
Dúvidas não há que foi devidamente caracterizada a existência, em tese, dos crimes de
sonegação e fraude e por isto tenho que a multa deve ser mantida no percentual de
150%, porque aplicada em perfeita sintonia com a legislação aqui examinada.
4. Intimação prévia da sessão de julgamento e sustentação oral
A defesa pede, ainda, que seja intimado da data do julgamento da impugnação para que
possa apresentar sustentação oral.
A legislação de regência, em especial a Portaria MF 341/2011, que disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), em consonância com as disposições do Decreto 70.235/1972, não
prevê a notificação prévia do sujeito passivo quanto à data da realização da sessão de
julgamento, nem lhe faculta a entrega de elementos de prova e a sustentação oral nessa
fase processual.
Somente a etapa seguinte, na hipótese de apresentação de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), nos termos do art. 33 do Decreto
70.235/1972, prevê o Regimento Interno daquele órgão (Portaria MF 343/2015), que a
sessão de julgamento será pública, podendo ser realizada de forma presencial ou não
presencial (art. 53); que a pauta da reunião indicará: dia, hora e local de cada sessão de
julgamento (art. 55, I); e que poderá o recorrente ou seu representante legal, se desejar,
fazer sustentação oral (art. 58, II).
Nestas condições, o pedido do impugnante deve ser indeferido, por falta de previsão
legal.
5. Conclusão
No exame dos autos ficou devidamente demonstrado que:
1. A prestação de serviços relativamente aos contratos especificados no Relatório de
Fiscalização não foi provada nem pela Akyzo, nem pelo sócio Paulo Roberto Gomes
Fernandes e nem pelas empreiteiras supostamente contratantes dos serviços de
consultoria;
2. A pessoa jurídica Akyzo foi utilizada para que o contribuinte e seu sócio fossem
beneficiados em razão da emissão de notas fiscais para acobertar serviços inexistentes,
cujos valores eram faturados e voltavam aos interessados sob a forma de lucros;
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-008.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720259/2017-70

3. As práticas adotadas para alcançar os objetivos no âmbito do esquema montado na
Petrobrás foram cabalmente demonstradas de forma a justificar a imposição da multa
qualificada.
A legislação do imposto de renda prevê que constituem rendimento das pessoas físicas
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos também os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. A situação em tela
amolda-se perfeitamente na legislação tributária, pois apesar de os valores aqui
discutidos terem sido alcançados de forma ilícita, para a incidência do imposto basta o
benefício ao contribuinte a teor do que dispõe o já citado artigo 43, § 1o do Código
Tributário Nacional c/c o artigo 3o, § 4o da Lei 7.713/88
Por fim cabe registrar que, ao contrário dos argumentos expendidos pela defesa, o
lançamento fiscal atendeu a todas as formalidades legais estando em consonância com o
que determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, VOTO por:
a) Afastar as preliminares suscitadas;
b) Rejeitar a prejudicial de decadência; e
c) No mérito, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência
fiscal.
[...]

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital